Tribunal: CARF
Processo: 11634.720487/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando demonstrada a imprestabilidade da escrituração apresentada para determinação das bases tributáveis. Os lançamentos de IRPJ e de CSLL, segundo as autoridades lançadoras, foram efetuados por arbitramento do lucro, com fundamento no disposto no inciso III do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), porque a Autuada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar os Livros Caixas e/ou Diários e Razão.
AGRAVAMENTO DE MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LICROS E DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. Súmula CARF no 96.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS RELEXOS.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, PIS e Cofins haja vista que com ele compartilha os mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720487/2017-67
ACÓRDÃO
1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AZ - TOTAL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando demonstrada a
imprestabilidade da escrituração apresentada para determinação das bases
tributáveis. Os lançamentos de IRPJ e de CSLL, segundo as autoridades
lançadoras, foram efetuados por arbitramento do lucro, com fundamento
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
2
no disposto no inciso III do artigo 530 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1999), porque a Autuada, embora devidamente
intimada, deixou de apresentar "os Livros Caixas e/ou Diários e Razão".
AGRAVAMENTO DE MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LICROS E
DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros. Súmula CARF no 96.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, a nova regra
mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
LANÇAMENTOS RELEXOS.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, PIS e Cofins haja vista que com ele compartilha os
mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103, e conhecer do recurso voluntário, dando-lhe
provimento parcial para reconhecer a impossibilidade de agravamento da multa de ofício,
reduzindo a multa de ofício qualificada para 100% em obediência à retroatividade benigna, e
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
3
manter a imputação de responsabilidade solidária à Sra. Vera Lúcia de Souza Borges e ao Sr.
Antônio Donizete de Sá em relação aos créditos lançados que não foram exonerados. O
Conselheiro Alessandro Bruno Macedo Pinto acompanhou pelas conclusões a parte relativa à
responsabilidade solidária.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Rafael Zedral, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 07-41.406,
pela 6a Turma da DRJ/FNS que julgou procedente em parte a impugnação, exonerando
parcialmente os créditos tributários exigidos, declarando improcedente a imputação de
responsabilidade solidária ao Sr. Roberto Sozzi da Silva e declarando procedente a imputação de
responsabilidade solidária à Sra. Vera Lúcia de Souza Borges e ao Sr. Antônio Donizete de Sá:

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
4
“Trata-se de quatro autos de infração lavrados contra a sociedade
empresária AZ - Total - Comércio de Peças Ltda onde foram lançados Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 2291 a 2320), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL (fls. 2321 a 2343), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 2355 a
2366) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 2344
a 2354), todos relativos a fatos geradores ocorridos nos anos 2011 e 2012 e
acrescidos de multa de ofício de 225% e juros.
Os valores lançados, com juros calculados até 12/2017, correspondem aos
montantes discriminados na tabela abaixo:

A inscrição da Autuada (AZ - Total - Comércio de Peças Ltda) no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme relatado no Termo de Verificação
e Encerramento Parcial de Ação Fiscal (fls. 2272 a 2290), foi declarada inapta
através do "Ato Declaratório Executivo no 74 de 01/12/2015", que consta no
processo no "11634.720.486/2015-51".
Da leitura dos autos de infração e, em especial, do Termo de Verificação e
Encerramento Parcial de Ação Fiscal que é parte integrante deles, depreende-se
que os referidos lançamentos decorreram da apuração de omissão de receita
operacional (venda de produtos de fabricação própria).
De acordo com as autoridades lançadoras, tal omissão foi apurada através
do cotejo entre o valor da receita bruta declarada pela Autuada em suas DIPJ's
(Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) relativas aos
anos-calendário 2011 e 2012 e os montantes totais das notas fiscais registradas
no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), conforme demonstrado no
seguinte quadro:

Segundo as autoridades fiscais, tais divergências refletiram-se no cálculo
dos tributos, tendo como consequência a apuração e a informação de valores
menores de débitos nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF.
Os lançamentos de IRPJ e de CSLL, segundo as autoridades lançadoras,
foram efetuados por arbitramento do lucro, com fundamento no disposto no
inciso III do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
5
3.000/1999), porque a Autuada, embora devidamente intimada, deixou de
apresentar "os Livros Caixas e/ou Diários e Razão".
As autoridades lançadoras destacam que o contador da Autuada, Jair
Ancioto, declarou, em 19/09/2017, "que nunca recebeu de Antônio Donizete de
Sá, que era o contato da empresa, qualquer documento para ser contabilizado,
razão pela qual não procedeu à escrituração contábil e fiscal nos anos-calendário
de 2011 e 2012".
Esse arbitramento do lucro, ainda de acordo com as autoridades
lançadoras, foi efetuado mediante a aplicação de percentuais sobre "os valores
das notas fiscais emitidas eletronicamente".
As bases de cálculo utilizadas nos lançamentos de contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins, por suas vezes, foram apuradas com supedâneo nas somas
mensais dos "valores das notas fiscais emitidas eletronicamente".
Os valores informados nas DCTF's da Autuada relativos aos impostos e
contribuições objeto de lançamento, segundo as autoridades lançadoras, foram
deduzidos no momento da apuração dos tributos devidos.
De acordo com as autoridades lançadoras, a regra aplicável no presente
caso para contagem do prazo decadencial é a prevista no artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, 5 (cinco) anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Isso porque, no entendimento dos auditores-fiscais da RFB autuantes,
restou plenamente comprovada a ocorrência de dolo, simulação e fraude, com
base, em síntese, nas seguintes constatações e elementos de prova:
a) o fato de pessoa já falecida (Zilda Mancini de Sá) ter sido designada como
sócia administradora da Autuada e, inclusive, ter "assinado" a alteração
contratual na qual "declara" não estar impedida de exercer a administração
da sociedade e "aceita" implicitamente o ingresso de novo sócio (Renato
Borges de Azevedo);
b) a constatação de que a Autuada não se localizava no endereço registrado
na cláusula segunda da consolidação do contrato social efetuada com a
primeira alteração contratual;
c) a constatação de que a Autuada escondeu que exercia atividades de
industrialização tanto nos seus atos constitutivos, como em suas notas
fiscais.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 225% porque as autoridades
lançadoras entenderam que restou configurada tanto a hipótese de qualificação
da multa prevista no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, como a hipótese de
agravamento da multa prevista no inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
6
Ao exporem os motivos pelos quais entenderam que a multa de ofício
deveria ser qualificada, nos termos do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, as
autoridades lançadoras aduzem o seguinte:
(...)
31.2.2.2. Devidamente intimado, o sujeito passivo não apresentou a
contabilidade, e os correlatos documentos que a embasaram,
impossibilitando uma análise qualitativa e quantitativa do seu patrimônio,
na medida em que não foi possível verificar a correta escrituração da
movimentação financeira e bancária, como já observado no item 28, bem
como a aferição dos valores dos tributos devidos em sua totalidade e,
consequentemente, confrontá-los com as DCTF 31.2.2.3. Por sua vez, as
DIPJ apresentadas, como visto no item 27, não informaram a totalidade do
faturamento constatado nas notas fiscais eletrônicas disponibilizadas pelo
sistema SPED, sendo que, por consequência, as DCTF, também, encontram-
se defasadas.
31.2.2.4. A falta de apresentação da escrituração, bem como a prestação de
informações falsas nos demonstrativos exigidos pela RFB são práticas que
não podem ser creditadas a simples erros. Claro, portanto, o intento doloso
de sonegar informações ao Fisco.
No que diz respeito ao quadro societário, nítida é a confusão proporcionada
por seus gestores, de acordo com o que foi demonstrado no item 25.1 e
seus desdobramentos.
31.2.2.6. Conforme pode-se aferir, não podemos admitir a existência de
simples equívocos nas condutas apuradas, mas sim um conjunto de ações
dolosas envolvendo diversas pessoas com o intuito claro de sonegar
informações ao fisco, ficando prejudicada até mesmo a atribuição de
responsabilidades tributárias aos seus verdadeiros administradores, com
manifesto interesse de lesar os cofres públicos.
(...)
O item 25.1 do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal
e seus desdobramentos, que são citados na fundamentação transcrita acima,
registram, por suas vezes, o seguinte:
(...)
25.1. A pessoa jurídica iniciou suas atividades em 01/04/2009, tendo
Roberto Sozzi da Silva, CPF: 730.875.139-20, na qualidade de sócio
administrador e Vera Lúcia de Souza Borges, CPF: 078.650.398-08, como
sócia quotista. Por intermédio da segunda alteração contratual, elaborada
em 03/11/2010, e registrada na Junta Comercial do Paraná em 19/08/2011,
ingressou na sociedade a pessoa de Zilda Mancini de Sá, CPF: 107.940.108-
30, que passaria, a princípio, através da terceira alteração contratual, de
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
7
06/10/2011, registrada em 28/11/2011, a exercer a função de sócia-
administradora, fls. 250 a 276.
25.1.1. Ocorre que Zilda Mancini de Sá teria falecido em 07/04/2011, ou
seja, em data anterior ao registro da segunda alteração contratual e da
elaboração e registro da terceira alteração contratual, conforme atesta a
certidão de óbito emitida em 19/10/2016 pelo 2o Ofício de Registro Civil e
7o Tabelionato de Notas do Município e Comarca de Londrina-PR, fls. 277 a
278.
25.1.2. No entanto, examinando a redação da cláusula nona da
consolidação da terceira alteração contratual, in verbis, encontramos
anormalidade na determinação de que Zilda Mancini de Sá, já falecida,
fosse a sócia administradora da pessoa jurídica. Uma atitude grave,
absurda e irresponsável praticada por seus administradores, em total
desrespeito à ordem jurídica, existindo, inclusive, de acordo com a cláusula
décima quarta, in verbis, do mencionado documento, o compromisso de
uma pessoa que já se encontrava em óbito, sob as penas da lei, não estar
impedida de exercer tal função, dentre outros deveres assumidos":
"Cláusula Nona - A administração da sociedade caberá a sócia ZILDA
MANCINI DE SÁ, já qualificada com os poderes e atribuições de assinar
individualmente todos os atos de interesse da sociedade, inclusive nomear
administradores (...)"Cláusula Décima Quarta - A administradora declara
sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração
da sociedade (...) ".
25.1.3. A situação descrita conduz para a conclusão indubitável de que o
dolo esteve presente nas condutas adotadas pelos gestores do
empreendimento. Constata-se que os atos praticados configuram, sem a
menor dúvida, simulação (por consequência fraude), que se amoldam
perfeitamente ao que se prescreve no Código Civil:
"Art. 167. E nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;"
25.1.3.1. Adentrando no âmbito do consentimento, interessante se faz a
leitura da cláusula sétima da segunda alteração contratual consolidada,
que diz:
"Cláusula Sétima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
8
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente".
25.1.3.1.1. E, no mesmo sentido, assim determina os artigos nos. 981, 997,
999, 1002 e 1003 do Código Civil.
"Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o
exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos
resultados".
"Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito,
particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes,
mencionará:
(...)VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da
sociedade, e seus poderes e atribuições;
(...)" "Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por
objeto matéria indicada no art. 997, dependem do consentimento de
todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta
de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação
unânime".
"Art. 1.002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas
funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em
modificação do contrato social".
"Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente
modificação do contrato social com o consentimento dos demais
sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade"
25.1.3.1.2. Verifica-se, diante das imposições acima transcritas, a
necessidade da autorização do sócio, livremente manifestado em assumir
obrigações prescritas em contrato ou lei. Nesta direção, sempre é bom
lembrar que as sociedades limitadas são, por natureza, sociedades de
pessoas, que buscam unir esforços em nome de um interesse societário em
comum, sintetizado pela doutrina e jurisprudência na expressão "Affectio
societatis", que nada mais é do que a declaração de vontade expressa e
manifestada livremente pelo(s) sócio(s) de desejar(em), estar(em) e
permanecer(em) juntos na sociedade.
25.1.4. Não restam dúvidas de que Zilda Mancini de Sá não manifestou
qualquer tipo de concordância, nem com o ingresso do novo sócio Renato
Borges de Azevedo e muito menos com sua qualificação na função de sócia
administradora do empreendimento, simplesmente porque no momento
das coletas das assinaturas já se encontrava em óbito e, desta forma, somos
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
9
forçados a considerar sem efeitos as cláusulas estabelecidas na terceira
alteração contratual.
(...)
Já ao exporem os motivos pelos quais entenderam que a multa de ofício
deveria ser agravada, nos termos do inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, os auditores-fiscais da RFB autuantes aduzem o seguinte:

Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
10
(...)
31.3.2. No caso em tela, a pessoa jurídica foi intimada a apresentar
comprovantes de pagamento de água, luz, telefone, procurações,
demonstrações contábeis, livro diário/razão ou livro caixa, livro de
inventário, livro de registro de entrada/saída, livros auxiliares da
contabilidade, folha de registro/pagamento de empregados, atos
constitutivos da sociedade, inventário de imóveis e de veículos, dentre
outros documentos, fls. 4 a 6, além de uma solicitação para que fizesse uma
conciliação entre notas fiscais e a escrituração, com a manifestação sobre
as naturezas jurídicas dessas operações, assim como a concordância ou não
a respeito dos valores e demais registros apresentados, indicando possíveis
contradições e apresentando, quando houvesse, os comprovantes de
recolhimentos dos tributos devidos, fls. 7 a 202. É de se ressaltar, que os
elementos requeridos dizem respeito a dinâmica operacional do
empreendimento, imprescindíveis ao trabalho de auditoria fiscal.
31.3.3. Embora tais pedidos fossem feitos de forma clara, com a definição
precisa e suficiente dos prazos de atendimento, não houve o cumprimento,
pelo contribuinte, do estabelecido, nem justificativas plausíveis que
abonassem o descumprimento das obrigações acessórias.
31.3.4. Assim, resta caracterizada a majoração da multa de ofício,
elevando-se seu patamar em metade do previsto no inciso I do caput e o §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
(...)
As autoridades fiscais, por entenderem configurada a situação prevista no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, imputaram responsabilidade
solidária pelos créditos lançados nos autos de infração lavrados contra a
sociedade empresária AZ -Total - Comércio de Peças Ltda:
a) ao Sr. Roberto Sozzi da Silva, no que se refere a obrigações principais e
acessórias descumpridas referentes ao período de 01/01/2011 a
19/08/2011;
b) à Sra. Vera Lúcia de Souza Borges no que se refere a obrigações
principais e acessórias descumpridas referentes ao período compreendido
entre 19/08/2011 a 31/12/2012;
c) ao Sr. Antônio Donizete de Sá no que se refere a obrigações principais e
acessórias descumpridas referentes ao período compreendido entre
01/01/2011 a 31/12/2012.

Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
11
Segundo as autoridades lançadoras, a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, no
período em que exerceu a função de sócia administradora da Autuada, "procedeu
à práticas dolosas que infringiram dispositivos legais e determinações contidas
nos instrumentos contratuais da pessoa jurídica".
De acordo com os auditores-fiscais da RFB autuantes, a Sra. Vera Lúcia de
Souza Borges passou a ser sócia administradora da Autuada desde o registro da
sua segunda alteração contratual na Junta Comercial do Estado do Paraná (fls. 259
a 270), em 19/08/2011.
Ainda segundo as autoridades fiscais, a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges
continuava a ser sócia administradora da Autuada até o momento da fiscalização,
visto que:
a) a terceira alteração contratual da Autuada (271 a 276), que a destituía
desta posição, não logrou êxito, já que designava como sócia
administradora da Autuada pessoa (Zilda Mancini de Sá) que já era falecida
tanto na data da sua elaboração (06/10/2011) como na data do seu registro
na Junta Comercial do Estado do Paraná (28/11/2011);
b) nas fichas cadastrais e cartões de assinaturas disponibilizados pelo Banco
Bradesco (fls. 463 a 468), a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges aparecia, até a
época em que foi feita a fiscalização, com poderes de representação para,
isoladamente, emitir e endossar cheques contra bancos, sacar, aceitar,
endossar e avalizar letras de câmbio e emitir, endossar e avalizar notas
promissórias.
A apuração de que a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges infringiu de forma
dolosa dispositivos legais e determinações contidas nos atos constitutivos da
Autuada foi efetuada, segundo as autoridades lançadoras, com base nas seguintes
constatações e elementos de prova:
a) a constatação de que deixou de confeccionar, na sua administração, os
livros, documentos e demonstrativos contábeis exigidos pelo artigo 1.179
do Código Civil e pelas cláusulas trigésima quarta e trigésima sexta da
consolidação do contrato social da Autuada efetuada com a segunda
alteração contratual (fls. 259 a 270);
b) a constatação de que deixou de providenciar alteração contratual
visando registrar na Junta Comercial e demais órgãos públicos o verdadeiro
endereço no qual a empresa exercia suas atividades;
c) a constatação de que a Autuada, no período da sua administração,
exerceu atividades industriais, em total desacordo com o objeto social
registrado nos instrumentos contratuais;

Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
12
d) o fato da Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, ao invés de tomar alguma das
providências determinadas em lei para o caso de falecimento de sócio, ter
tentado, de maneira fraudulenta, retirar-se da sociedade, alienando a
totalidade das suas quotas para o Sr. Renato Borges de Azevedo e,
simultaneamente, atribuir a pessoa já falecida (Zilda Mancini de Sá) a
função de sócia administradora.
Segundo as autoridades lançadoras, o Sr. Antônio Donizete de Sá, no
período em que administrou de fato a Autuada, "praticou condutas dolosas
que infringiram dispositivos legais e determinações contidas nos
instrumento contratuais da pessoa jurídica".
e) o fato de não ter sido averbado o instrumento de procuração a ele
concedido à margem da inscrição da Autuada, em desrespeito ao disposto
no artigo 1.012 do Código Civil;
f) o fato da Autuada ter arcado com despesa de energia elétrica referente a
imóvel cujo locador era Antônio Donizete de Sá.
Irresignada em parte com os lançamentos, a Autuada apresentou, em 20 de
dezembro de 2017, a impugnação de fls. 2389 a 2403, instruída com os
documentos de fls. 2404/2405.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impugnado na
forma do disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Frisa que os tributos lançados estão inseridos dentre aqueles sujeitos a
lançamento por homologação.
Alega que os créditos lançados referentes ao ano de 2011 já haviam sido
alcançados pela decadência.
Transcreve o disposto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Cita ementas de julgados do TRF da 1a Região (AC 00412785820104013300)
e do STJ (AgRg no AREsp 397178 ES 2013/0315568-6), nas quais restou
asseverado que, em casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
em que tenha ocorrido pagamento a menor, o prazo decadencial de 5 anos deve
ser contado a partir do fato gerador, conforme determinado pelo artigo 150, § 4o,
do Código Tributário Nacional.
Alega que "a pretensa fraude ou ausência de prestação de informações"
não devem ser consideradas para qualificar a multa de ofício, pois decorreram da
"impossibilidade momentânea de apresentar a documentação complementar
exigida".

Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
13
Afirma que o curto período entre o início do procedimento fiscal, em julho
de 2017, e a lavratura dos autos de infração, em dezembro de 2017, demonstra
que existia um interesse incomum na sua "autuação".
Assevera que a impossibilidade momentânea de apresentar documentação
complementar não é capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada prevista no
§1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, visto que o Fisco, para o lançamento, "não
dependia como não dependeu de outras informações senão daquelas prestadas
pela Contribuinte nas DIPJs, conforme declaração do próprio Sr. Auditor e das
Notas Fiscais registradas no SPED".
Cita o teor da Súmula CARF no 14 (A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo).
Cita ementa de julgado do antigo 1o Conselho de Contribuintes (processo
no 11065.000197/2003-08) onde é asseverado que "não se justifica a aplicação da
multa de ofício qualificada, prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, se
não restar devidamente comprovado o evidente intuito de fraude".
Cita ementa de julgado do Tribunal Regional da 4a Região (AC
2004.71.05.002588-9) onde é asseverado que "a multa determinada pelo art. 44,
inc. II, da Lei no 9.430/96 somente se justifica nos casos de evidente intuito de
fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64".
Cita ementa de julgado do Tribunal Regional da 4a Região (AC 5006943-
29.2011.404.7205) onde é asseverado que "sem restar comprovado o dolo
específico do contribuinte, a ensejar a incidência de uma das hipóteses dos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, é indevida a aplicação da multa qualificada".
Diz que a multa de ofício qualificada tem nítido caráter confiscatório, "não
devendo prevalecer, conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal
Federal, inclusive em sede de Repercussão Geral".
Afirma que, por força dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, "é imperioso que nos processos administrativos seja adotado
critério da vedação da aplicação de multas em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público".
Lembra que o artigo 3o do CTN preceitua que o tributo é uma prestação
pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito e frisa que, da mesma forma
que o tributo não pode ser utilizado para punir, as sanções não podem ser
utilizadas como instrumento de arrecadação disfarçado.
Alega que "por mais grave que seja o ilícito praticado não se justifica a
imposição de penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma
desproporcional à infração".
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
14
Cita julgado do STF (RE 582.461), que diz ter sido realizado em sede de
repercussão geral, onde restou decidido que a multa moratória no importe de
20% não é confiscatória.
Cita trecho do voto proferido pelo ministro relator no julgamento no STF do
RE 582.461 onde este lembra que o Tribunal Pleno do STF, "por ocasião do
julgamento da ADI-MC 1075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551,
Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.10.200, entendeu abusivas multas moratórias que
superam o percentual de 100% (cem por cento)".
Diz que "o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento
de que as multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são
confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais".
Afirma que tal entendimento do STF deve ser aplicado na primeira instância
administrativa por economia processual, já que o artigo 62, §2o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 determina que "as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidos pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Diz que a multa de ofício deve ser cancelada ou ao menos reduzida para o
percentual de 75% do valor do tributo devido, ou no máximo para o de 100%.
Requer, por fim, que sejam revistos e reduzidos os lançamentos tributários.
Devidamente intimada dos lançamentos em 07/12/2017 (fls. 2372 a 2374 e
2476), a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges apresentou, em 20/12/2017, a
impugnação de fls. 2406 a 2424, instruída com o documento de fl. 2425.
Além de repetir todas as alegações apresentadas pela Autuada, a Sra. Vera
Lúcia de Souza Borges também apresenta alegações contra a imputação a si de
responsabilidade solidária.
Assevera que em nenhum momento as autoridades lançadoras
demonstraram os atos dolosos que teria praticado de forma personalíssima.
Diz que não pode ser identificado dolo nos atos que praticou.
Diz que o erro contido na terceira alteração contratual da Autuada não
pode ser caracterizado como conduta dolosa, pois é erro grosseiro de fácil
percepção e constatação.
Afirma que as autoridades lançadoras não lograram êxito em demonstrar
que agiu com dolo e com excesso de poderes.

Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
15
Requer, por fim, que sejam revistos e reduzidos os lançamentos tributários,
e que seja reconhecido que não responde solidariamente pelos créditos lançados.
Devidamente intimado dos lançamentos em 07/12/2017 (fls. 2369 a 2371 e
2385), o Sr. Roberto Sozzi da Silva apresentou, em 20/12/2017, a impugnação de
fls. 2426 a 2442, instruída com os documentos de fls. 2443/2444.
Além de repetir todas as alegações apresentadas pela Autuada, o Sr.
Roberto Sozzi da Silva também apresenta alegações contra a imputação a si
de responsabilidade solidária.
Frisa que se retirou do quadro social da Autuada em 03/11/2010, mas que
devido a motivos alheios a sua vontade, o registro na Junta Comercial da
alteração contratual contendo sua retirada foi efetuado somente em 19/08/2011.
Aduz que os créditos exigidos que não foram alcançados pela decadência
antes do lançamento se referem a ano (2012) em que não fazia mais parte do
quadro societário da Autuada.
Assevera que a sua conduta dentro do período em que fez parte da
Autuada e dentro dos limitados atos de administração que exerceu, "ocorreu
dentro dos limites legais e do contrato social".
Diz que "não se pode atribuir culpa, muito menos dolo, nas irregularidades
ocorridas na empresa, por descontrole e desorganização".
Requer, por fim, que sejam revistos e reduzidos os lançamentos tributários,
e que seja reconhecido que não responde solidariamente pelos créditos lançados.
Devidamente intimado dos lançamentos em 07/12/2017 (fls. 2375 a 2377 e
2386), o Sr. Antônio Donizete de Sá apresentou, em 20/12/2017, a impugnação de
fls. 2447 a 2471, instruída com os documentos de fls. 2472/2473.
Além de repetir todas as alegações apresentadas pela Autuada, o Sr.
Roberto Sozzi da Silva também apresenta alegações contra a imputação a si de
responsabilidade solidária.
Frisa que as próprias autoridades lançadoras reconhecem que nunca foi
sócio da Autuada.
Diz que foi procurador da Autuada nos termos da procuração que lhe foi
outorgada e que a exerceu dentro dos estritos limites e poderes conferidos.
Assevera que "nenhum ato de excesso foi apontado no procedimento fiscal".
Cita ementa de julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (AC
10024095977070001 MG) na qual restou asseverado que "para que haja
responsabilização do mandatário é necessária a comprovação de que ele
extrapolou os termos do mandato, conforme artigo 663, CC".

Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
16
Assevera que a mera declaração do contador da Autuada e responsável
pela sua escrituração "de que o procurador da empresa assumiu tais
responsabilidades, não conferem caráter de prática de atos com excesso de
poderes a fim de caracterizar a responsabilidade solidária, consignada no art. 135,
III do CTN".
Alega que "a responsabilidade do contador que confirmou ter sido o
responsável pela constituição da empresa e demais atos não pode ser terceirizada
ao procurador da empresa que atuou nos limites do mandato outorgado".
Aduz que não pode ser responsabilizado com base no erro material
ocorrido ao se datar a 3a alteração contratual da Autuada, já que o mesmo é
grosseiro e de fácil percepção.
Diz que a 3a alteração contratual não pode ser citada para embasar
entendimento que agiu com dolo, já que não tem vínculo com a mesma.
Afirma que "consoante todos os depoimentos, o Sr. Roberto Sozzi da Silva,
sempre confirmou em todas as oportunidades em que se manifestou, que ele era o
legítimo titular e administrador da empresa".
Assevera que o reconhecimento, em ação trabalhista, de que a Autuada
integra grupo econômico composto também por empresa onde possui
participação, não se presta a comprovar a procedência da sua responsabilização
no presente caso.
Alega que "não há na legislação limites das atribuições e poderes conferidos
no mandato a configurar a titularidade da empresa".
Aduz que "o exercício de mandato outorgado e dentro dos poderes
conferidos, sem excessos, não constitui responsabilidade solidária"
Assevera que em nenhum momento as autoridades lançadoras
demonstraram os atos dolosos que teria praticado de forma personalíssima.
Diz que nunca existiu dolo em sua atuação em nome da Autuada.
Diz que o grande número de poderes outorgados não comprova, por si só,
ilícito ou conduta dolosa.
Afirma que as autoridades lançadoras não lograram êxito em demonstrar
que agiu com dolo e com excesso de poderes.
Requer, por fim, que sejam revistos e reduzidos os lançamentos tributários,
e que seja reconhecido que não responde solidariamente pelos créditos lançados.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a ordem tributária, foi
emitida representação fiscal para fins penais.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/FNS julgou procedente em parte a impugnação, cuja
decisão restou assim ementada:

Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
17
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. SIMULAÇÃO.
FRAUDE. DECADÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, quando for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. LEGITIMIDADE.
Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o do artigo 44
da Lei no 9.430/1996, serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. CRÉDITOS DECLARADOS DECADENTES.
Caso todos os créditos lançados referentes ao período em que se imputou
responsabilidade solidária a uma pessoa física, com fulcro no artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional, sejam declarados decadentes, deve ser cancelada a
referida imputação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
18
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando da decisão, os Recorrentes apresentaram recursos voluntários
reproduzindo os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:
RECURSO VOLUNTÁRIO: AZ - TOTAL - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
“II - DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NO ANO DE 2011.
2)O IRPJ, Imposto de renda da Pessoa Jurídica, a CSLL, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, Contribuição
para 0Financiamento para Seguridade Social estão inseridos dentre aqueles
tributos sujeitos a lançamento por homologação.
3)A garantia da segurança jurídica entre o Fisco e o Contribuinte passa pela
certeza de que a obrigação tributária não possa permanecer eternamente, dando
estabilidade a esta relação e assegurando que após determinado prazo essa
relação não possa mais ser alterada.
4)Assim, a doutrina é consolidada no sentido de que a certeza e a
segurança jurídica dependem de prazo certo e estipulado, a que ambas as partes
devem se submeter.
5)Amaro (2005, pag. 395/396) reconhece que: "a certeza e a segurança do
direito não se compadecem com a permanência no tempo, da possibilidade de
litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a
reclamá-lo. "Dormieniibus non succurrít jus". O direito positivo não socorre a
quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus
direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza
e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no
que respeita à atuação ou defesa desse direito".
6) No mesmo sentido, Harada (2010, pag. 511), compreende que: "se existe
um interesse público em proteger o direito do sujeito ativo, decorrido
determinado prazo, sem que o mesmo exercite esse direito, passa a ser de
interesse público que o sujeito passivo daquele direito não venha mais a ser
perturbado pelo credor a fim de preservar a estabilidade das relações jurídicas".
7) Portanto, operou-se a decadência, para o lançamento de referidos
tributos no ano de 2011. Senão vejamos: verbis
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
19
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação."
8)Desta forma, em 2017, impossível pensar-se em lançamento de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, cujos fatos geradores são de 2011.
9)Eis o entendimento jurisprudencial a respeito do tema: (...)
Ill- DA INDEVIDA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
10) A pretensa fraude ou ausência de prestação de informações a ensejar a
qualificação da multa, que decorreu da impossibilidade momentânea de
apresentar a documentação complementar exigida, não deve ser considerada.
11) De se destacar o tempo recorde do procedimento fiscal, desde seu
início em 12/07/2017 e a lavratura do Auto de Infração objeto do presente, que
ora se combate, em 05/12/2017. O que denota um interesse incomum na
autuação da Contribuinte.
12) De outro lado, o Fisco para o lançamento não dependia como não
dependeu de outras informações senão daquelas prestadas pela Contribuinte nas
DIPJs, conforme declaração do próprio Sr. Auditor e das Notas Fiscais registradas
no SPED, desta forma a impossibilidade momentânea de apresentar
documentação complementar não é capaz de ensejar a aplicação da Multa
Qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, § Io, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n°. 11.488/07.
13) Súmula CARF n° 14 assevera tal condição: verbis:
"A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo".
14) Neste mesmo sentido, é esclarecedora a ementa do Acórdão n° 107-
07.902, sessão de 26/01/2005, de decisão proferida pela extinta 7a Câmara do Io
Conselho de Contribuintes, nos autos do processo administrativo n°
13819.001566/2003-37, a qual sintetiza com perfeição o entendimento acima
externado, conforme segue: (...)

Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
20
16) Fica clara, por essas razões, que, de acordo com a Súmula CARF n° 14,
baseando-se o lançamento apenas na presunção legal instituída pelo art. 42 da Lei
n° 9.430/1996, sem que a autoridade de fiscalização tenha demonstrado a prática
de conduta tipificada nos dispositivos da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, é indevida a
qualificação da multa de ofício. Este é o entendimento da matéria, nas esferas
recursais administrativas. (...)
IV- DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
18) Além de todos os argumentos expostos, há que se mencionar que a
multa de ofício qualificada tem nítido caráter confiscatório, não devendo
prevalecer, conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sede de Repercussão Geral.
Com efeito, o artigo 150 da Constituição Federal, dispõe que:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito confiscatório;" (grifo da impugnante)
19) Em linhas gerais, ocorre o efeito confiscatório quando a aplicação da
norma tributária excede o limite racional e econômico da fonte de arrecadação a
ponto de colocar sua sobrevivência em risco, ou quando a sua aplicação não se
justifica. Destaque-se, ainda, que, como decorrência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, é imperioso que nos processos
administrativos seja adotado critério da vedação da aplicação de multas em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público. Neste sentido, ressalte-se que o já mencionado artigo 3o do Código
Tributário Nacional estabelece que o tributo é uma prestação pecuniária que não
constitui sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o tributo não pode ser utilizado
para punir, da mesma forma que as sanções não podem ser utilizadas como
instrumento de arrecadação disfarçado.
20) Neste sentido, por mais grave que seja o ilícito praticado não se justifica
a imposição de penalidade que reduza o patrimônio do sujeito passivo de forma
desproporcional à infração. Em razão disso, oportuno ressaltar a decisão proferida
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1075 e ADI 551,
que, em sede de Repercussão Geral, o STF julgou constitucional a cobrança
moratória de 20%, nos autos do Recurso Extraordinário no 582.461, por ser fixada
em valor menor que o tributo devido, verbis: (...)
22) Como se vê, o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu
entendimento de que as multas que superam o percentual de 100% do valor do
tributo são confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais.

Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
21
23) Desse modo, em consonância ao exposto acima, tal entendimento
deverá ser aplicado por essa I. Turma Julgadora, por economia processual, haja
vista que o artigo 62, §20, do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, reconhece a
necessidade da uniformização das decisões proferidas na forma do artigo 543-B,
do antigo Código de Processo Civil, e determina a aplicação e obediência do
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores sob essa sistemática: (...)
24) Assim sendo, também pelo caráter confiscatório da multa qualificada
imposta à Recorrente deve ser cancelada por essa i. Turma Julgadora, ou, ao
menos, reduzida para o percentual de 75% do valor do tributo devido, ou no
máximo a 100%, uma vez que a aplicação de multa de 225% se caracteriza em
verdadeiro confisco.
V- REQUERIMENTOS
25) Diante do exposto e de todo RECORRIDO, a Contribuinte requer a
Vossas Senhorias:
a)sejam reconhecidas as matérias recorridas, especificamente com o fim de
rever e reduzir o lançamento tributário levado a efeito, em toda a sua extensão.
b )a manutenção da decadência já reconhecida na decisão de primeira
instância e todos os seus reflexos, inclusive sobre a multa, conforme teor da
mesma.”
RECURSO VOLUNTÁRIO: RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO ROBERTO SOZZI DA SILVA
“(...)
II - DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO
ANO DE 2011. (...)
Ill- DA INDEVIDA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (...)
IV- DA VEDAÇÃO AO CONFISCO:
(...) Além de todos os argumentos expostos, há que se mencionar que a multa de
ofício qualificada tem nítido caráter confiscatório, não devendo prevalecer,
conforme entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive em
sede de Repercussão Geral.” (...)
22)Como se vê, o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento
de que as multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são
confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais. (...)
VI- DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO
IMPUGNANTE (...)

Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
22
V- REQUERIMENTOS
30)Diante do exposto e de todo CONTRARRAZOADO, o Contribuinte requer a
Vossas Senhorias:
a) seja mantida a r. decisão de primeira instância, com o fim de cancelar o
lançamento tributário levado a efeito contra si, tendo em vista ter se operado a
decadência e por todo o demais exposto.
b) seja mantido o reconhecimento da sua ausência de responsabilidade solidária,
em face de que a mesma se tivesse ocorrido seria somente no período abrangido
pela decadência reconhecida, além de todo o mais exposto.”
RECURSO VOLUNTÁRIO: RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO VERA LÚCIA DE SOUZA
BORGES
“(...)
II - DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO
ANO DE 2011. (...)
Ill- DA INDEVIDA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (...)
IV- DA VEDAÇÃO AO CONFISCO: (...)
22)Como se vê, o STF, em sede de Repercussão Geral, ratificou seu entendimento
de que as multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são
confiscatórias e, consequentemente, inconstitucionais. (...)
24) Assim sendo, também pelo caráter confiscatório da multa qualificada imposta
à Impugnante deve ser cancelada por essa i. Turma Julgadora, ou, ao menos,
reduzida para o percentual de 75% do valor do tributo devido, ou no máximo a
100%, uma vez que a aplicação de multa de 225% se caracteriza em verdadeiro
confisco.
VI - DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INTUITO DOLOSO — IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ARTIGO 135 DO CTN (...)
VI- REQUERIMENTOS
31. Diante do exposto e do RECORIDO, a Contribuinte requer:
a) sejam reconhecidas as matérias recorridas especificamente, com o fim de
rever e reduzir o lançamento tributário levado a efeito, considerado todo o
exposto.
b) a manutenção da decadência já reconhecida na decisão de primeira instância
e todos os seus reflexos, inclusive sobre a multa, conforme teor da mesma.
c) seja reconhecida a sua ausência de responsabilidade solidária nos
lançamentos tributários levado a efeito no presente Auto de Infração.”
É o relatório.

Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
23

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Os recursos voluntários apresentados pelos Recorrentes atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, deles tomo conhecimento.
Quanto ao recurso de ofício, deixo de conhecer do recurso do ofício, eis que o valor
abaixo de R$ 15.000,000,00 (quinze milhões), conforme PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023 e o
que dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância"
Assim, não conheço do recurso de ofício.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
VALORES NÃO IMPUGNADOS
Conforme contou no acórdão de piso, a Recorrente não impugnou o lançamento
dos tributos exigidos, acrescidos de juros, referentes aos trimestres e meses de 2012. Desta forma,
restam não impugnados, os seguintes valores de IRPJ, CSLL, contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, relativos a trimestres e meses do ano de 2012, acrescidas de juros, que correspondem a:
a) IRPJ no valor de R$ 349.330,84, acrescido de juros; b) CSLL no valor de R$ 164.217,74, acrescida
de juros; c) Cofins no valor de R$ 455.388,17, acrescida de juros e d) Contribuição para o PIS/Pasep
no valor de R$ 98.667,41, acrescida de juros.
Portanto, como não se instaurou o litígio em relação a tais valores, não há
controvérsia em relação a eles, visto que houve a constituição definitiva em primeira instância
pela ausência de impugnação.
VALORES EXCLUÍDOS PELA DECADÊNCIA E DA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO SR. ROBERTO SOZZI DA SILVA
Também constou na decisão recorrida que, tendo em vista que a Recorrente ter
optado em suas DIPJ's, dos anos-calendário 2011 e 2012, pelo lucro presumido e que deve ser
considerada cientificada das autuações em questão somente em dezembro de 2017 (edital às e-
fls. 2382), devem ser excluídos dos presentes lançamentos, por força da decadência, todas as
exigências relativas a IRPJ e CSLL apuradas até o terceiro trimestre de 2011 e todas as exigências
relativas a contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apuradas até o mês novembro de 2011.
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
24
Ademais, por consequência, observa-se que a imputação de responsabilidade
solidária ao Sr. Roberto Sozzi da Silva abrange somente créditos alcançados pela decadência
(01/01/2011 a 19/08/2011). Destarte, também restou cancelada, no presente caso, a imputação
de responsabilidade solidária ao Sr. Roberto Sozzi da Silva.
Assim, os valores mencionados (acrescidos de multa de ofício de 225%) atingidos
pela decadência, bem como a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Roberto Sozzi da Silva,
também não estão em discussão em sede recursal.
VALORES CONTROVERTIDOS E OBJETO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Ante as considerações feitas, o exame do mérito dos pedidos postulados
delimitados em sede recursal ficam restritos a argumentos em face do crédito tributário relativo a
(ao):
a) IRPJ referente ao 4o trimestre de 2011, acrescido de multa de ofício de 225% e
juros, e exonerando o IRPJ referente aos três primeiros trimestres de 2011,
acrescido de multa de ofício de 225% e juros;
b) CSLL referente ao 4o trimestre de 2011, acrescida de multa de ofício de 225% e
juros;
c) Cofins referente a dezembro/2011, acrescida de multa de ofício de 225% e
juros, e exonerando a Cofins referente aos onze primeiros meses de 2011,
acrescida de multa de ofício de 225% e juros;
d) PIS/Pasep referente a dezembro/2011, acrescida de multa de ofício de 225% e
juros, e exonerando a contribuição para o PIS/Pasep referente aos onze
primeiros meses de 2011, acrescida de multa de ofício de 225% e juros;
e) multa de ofício de 225% sobre os tributos lançados que se referem ao ano de
2012;
f) responsabilidade solidária da Sra. Vera Lúcia de Souza Borges e do Sr. Antônio
Donizete de Sá com base no artigo 135, inciso III, do CTN, pelos créditos
tributários lançados nos autos de infração não alcançados pela decadência, visto
que restou plenamente demonstrado que os autuados, na condição de
administradores da Recorrente, infringiu dolosamente a lei e o contrato social
da pessoa jurídica (recorrente).
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS DE FORMA CONJUNTA:
Conforme já relatado, os autos versam acerca de lançamentos a título de IRPJ (e-fls.
2291 a 2320), CSLL (e-fls. 2321 a 2343), PIS/Pasep (e-fls. 2355 a 2366) e Cofins (e-fls. 2344 a 2354),
todos relativos a fatos geradores ocorridos nos anos 2011 e 2012 e acrescidos de multa de ofício
de 225% e juros.

Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
25
Vale destacar que no Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal
(e-fls. 2272 a 2290), restou consignado que a Recorrente (Pessoa Jurídica) foi declarada inapta
através do “Ato Declaratório Executivo no 74 de 01/12/2015", que consta no processo no
"11634.720.486/2015-51.
Ademais, os referidos lançamentos decorreram da apuração de omissão de receita
operacional (venda de produtos de fabricação própria).
De acordo com as autoridades lançadoras, tal omissão foi apurada através do cotejo
entre o valor da receita bruta declarada pela Autuada em suas DIPJ's (Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) relativas aos anos-calendário 2011 e 2012 e os montantes
totais das notas fiscais registradas no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).
Segundo as autoridades fiscais, tais divergências refletiram-se no cálculo dos
tributos, tendo como consequência a apuração e a informação de valores menores de débitos nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF. Os lançamentos de IRPJ e de CSLL,
segundo as autoridades lançadoras, foram efetuados por arbitramento do lucro, com fundamento
no disposto no inciso III do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), porque a Autuada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar "os Livros
Caixas e/ou Diários e Razão".
Destarte, houve o arbitramento do lucro que, de acordo com as autoridades
lançadoras, foi efetuado mediante a aplicação de percentuais sobre "os valores das notas fiscais
emitidas eletronicamente".
As bases de cálculo utilizadas nos lançamentos de contribuição para o PIS/Pasep e
de Cofins, por suas vezes, foram apuradas com supedâneo nas somas mensais dos "valores das
notas fiscais emitidas eletronicamente".
Os valores informados nas DCTF's da Autuada relativos aos impostos e
contribuições objeto de lançamento, segundo as autoridades lançadoras, foram deduzidos no
momento da apuração dos tributos devidos.
No entendimento dos auditores-fiscais da RFB autuantes, restou plenamente
comprovada a ocorrência de dolo, simulação e fraude, com base, em síntese, nas seguintes
constatações e elementos de prova.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 225% porque as autoridades
lançadoras entenderam que restou configurada tanto a hipótese de qualificação da multa prevista
no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, como a hipótese de agravamento da multa prevista no
inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Já ao exporem os motivos pelos quais entenderam que a multa de ofício deveria ser
agravada, nos termos do inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, os auditores-fiscais da
RFB autuantes aduziram que a Recorrente, mesmo intimada, deixou de apresentar comprovantes
de pagamento de água, luz, telefone, procurações, demonstrações contábeis, livro diário/razão ou
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
26
livro caixa, livro de inventário, livro de registro de entrada/saída, livros auxiliares da contabilidade,
folha de registro/pagamento de empregados, atos constitutivos da sociedade, inventário de
imóveis e de veículos, dentre outros documentos.
As autoridades fiscais, por entenderem configurada a situação prevista no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional, imputaram responsabilidade solidária pelos créditos
lançados nos autos de infração lavrados contra a sociedade empresária AZ - Total - Comércio de
Peças Ltda: a) ao Sr. Roberto Sozzi da Silva, no que se refere a obrigações principais e acessórias
descumpridas referentes ao período de 01/01/2011 a 19/08/2011; b) à Sra. Vera Lúcia de Souza
Borges no que se refere a obrigações principais e acessórias descumpridas referentes ao período
compreendido entre 19/08/2011 a 31/12/2012 e c) ao Sr. Antônio Donizete de Sá no que se refere
a obrigações principais e acessórias descumpridas referentes ao período compreendido entre
01/01/2011 a 31/12/2012.
Houve a impugnação dos lançamentos pela Recorrente (pessoa jurídica) e pelos
responsáveis solidários. Já a DRJ entendeu por bem dar procedência em parte às impugnações
apresentadas, considerando:
a) procedente em parte o lançamento das exigências relativas ao ano de 2011
contidas no auto de infração de fls. 2291 a 2320, mantendo o IRPJ referente ao 4o
trimestre de 2011, acrescido de multa de ofício de 225% e juros, e exonerando o
IRPJ referente aos três primeiros trimestres de 2011, acrescido de multa de ofício
de 225% e juros;
b) procedente em parte o lançamento das exigências relativas ao ano de 2011
contidas no auto de infração de fls. 2321 a 2343, mantendo a CSLL referente ao 4o
trimestre de 2011, acrescida de multa de ofício de 225% e juros, e exonerando a
CSLL referente aos três primeiros trimestres de 2011, acrescida de multa de ofício
de 225% e juros;
c) procedente em parte o lançamento das exigências relativas ao ano de 2011
contidas no auto de infração de fls. 2344 a 2354, mantendo a Cofins referente a
dezembro/2011, acrescida de multa de ofício de 225% e juros, e exonerando a
Cofins referente aos onze primeiros meses de 2011, acrescida de multa de ofício de
225% e juros;
d) procedente em parte o lançamento das exigências relativas ao ano de 2011
contidas no auto de infração de fls. 2355 a 2366, mantendo a contribuição para o
Processo 11634.720487/2017-67 Acórdão n.o 07-41.406 DRJ/FNS Fls. 45 45
PIS/Pasep referente a dezembro/2011, acrescida de multa de ofício de 225% e
juros, e exonerando a contribuição para o PIS/Pasep referente aos onze primeiros
meses de 2011, acrescida de multa de ofício de 225% e juros;
e) procedente o lançamento da multa de ofício de 225% sobre os tributos
lançados que se referem ao ano de 2012;
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
27
f) procedente a imputação de responsabilidade solidária à Sra. Vera Lúcia de
Souza Borges e ao Sr. Antônio Donizete de Sá em relação aos créditos lançados que
não foram exonerados na presente decisão;
g) improcedente a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Roberto Sozzi
da Silva, já que se refere a período cujos créditos lançados foram integralmente
alcançados pela decadência.
Por fim, ressalto, mais uma vez, que devem ser consideradas não impugnadas pela
Autuada, conforme demonstrado no item 1 do presente voto (limites do litígio), as exigências de
IRPJ, de CSLL, de contribuição para o PIS/Pasep e de Confins, relativas a trimestres e meses do ano
de 2012, acrescidas de juros, que correspondem a:
a) IRPJ no valor de R$ 349.330,84, acrescido de juros;
b) CSLL no valor de R$ 164.217,74, acrescida de juros;
c) Cofins no valor de R$ 455.388,17, acrescida de juros;
d) Contribuição para o PIS/Pasep no valor de R$ 98.667,41, acrescida de juros.
Os Recorrentes AZ - Total - Comércio de Peças Ltda (pessoa jurídica) e os
responsáveis solidários Vera Lúcia de Souza Borges e do Sr. Antônio Donizete de Sá
apresentaram recursos voluntários.
Contudo, como tais recursos apenas repisaram as alegações da impugnação e não
houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e
por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto, EM PARTE, como
razões de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 :
“3. Alegação de decadência
O Código Tributário Nacional, ao estabelecer o prazo decadencial para a Fazenda
Pública exercer o seu direito de constituir crédito tributário, preceitua o seguinte:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)

Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
28
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Como se vê, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
como os exigidos nas autuações hostilizadas, a regra geral de contagem do prazo
decadencial é a prevista na parte inicial do §4o do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, ou seja, 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Nos casos em que não tenha ocorrido nenhum pagamento do tributo ou
que seja comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, porém, resta
atraída a regra prevista no inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou
seja, 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, os Impugnantes alegam que, por força do disposto no
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, os créditos lançados referentes ao
ano de 2011 já haviam sido alcançados pela decadência.
Sucede que, da análise dos autos, observa-se que a regra aplicável é a
prevista no inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (5 anos a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado), já que foi claramente comprovado pelas autoridades lançadoras a
ocorrência de dolo, simulação e fraude, conforme demonstrado pelas seguintes
constatações e elementos de prova:
a) o fato de sócia já falecida (Zilda Mancini de Sá) ter sido designada como
sócia administradora da Autuada e, inclusive, ter "assinado" a alteração
contratual na qual "declara" não estar impedida de exercer a administração da
sociedade e "aceita" implicitamente o ingresso de novo sócio (Renato Borges de
Azevedo), conforme exposto no seguinte trecho do Termo de Verificação e
Encerramento Parcial de Ação Fiscal (fls. 2272 a 2290):

Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
29
(...)
25.1. A pessoa jurídica iniciou suas atividades em 01/04/2009, tendo
Roberto Sozzi da Silva, CPF: 730.875.139-20, na qualidade de sócio
administrador e Vera Lúcia de Souza Borges, CPF: 078.650.398-08, como
sócia quotista. Por intermédio da segunda alteração contratual, elaborada
em 03/11/2010, e registrada na Junta Comercial do Paraná em 19/08/2011,
ingressou na sociedade a pessoa de Zilda Mancini de Sá, CPF: 107.940.108-
30, que passaria, a princípio, através da terceira alteração contratual, de
06/10/2011, registrada em 28/11/2011, a exercer a função de sócia-
administradora, fls. 250 a 276.
25.1.1. Ocorre que Zilda Mancini de Sá teria falecido em 07/04/2011, ou
seja, em data anterior ao registro da segunda alteração contratual e da
elaboração e registro da terceira alteração contratual, conforme atesta a
certidão de óbito emitida em 19/10/2016 pelo 2o Ofício de Registro Civil e
7o Tabelionato de Notas do Município e Comarca de Londrina-PR, fls. 277 a
278.
25.1.2. No entanto, examinando a redação da cláusula nona da
consolidação da terceira alteração contratual, in verbis, encontramos
anormalidade na determinação de que Zilda Mancini de Sá, já falecida,
fosse a sócia administradora da pessoa jurídica. Uma atitude grave,
absurda e irresponsável praticada por seus administradores, em total
desrespeito à ordem jurídica, existindo, inclusive, de acordo com a cláusula
décima quarta, in verbis, do mencionado documento, o compromisso de
uma pessoa que já se encontrava em óbito, sob as penas da lei, não estar
impedida de exercer tal função, dentre outros deveres assumidos":
"Cláusula Nona - A administração da sociedade caberá a sócia ZILDA
MANCINI DE SÁ, já qualificada com os poderes e atribuições de
assinar individualmente todos os atos de interesse da sociedade,
inclusive nomear administradores.”
(...)
"Cláusula Décima Quarta - A administradora declara sob as penas da
lei, de que não está impedida de exercer a administração da
sociedade (...) ".
25.1.3. A situação descrita conduz para a conclusão indubitável de que o
dolo esteve presente nas condutas adotadas pelos gestores do
empreendimento. Constata-se que os atos praticados configuram, sem a
menor dúvida, simulação (por consequência fraude), que se amoldam
perfeitamente ao que se prescreve no Código Civil:

Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
30
"Art. 167. E nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira;"
25.1.3.1. Adentrando no âmbito do consentimento, interessante se faz a
leitura da cláusula sétima da segunda alteração contratual consolidada,
que diz:
"Cláusula Sétima - As quotas são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente".
25.1.3.1.1. E, no mesmo sentido, assim determina os artigos nos. 981, 997,
999, 1002 e 1003 do Código Civil.
"Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o
exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos
resultados".
"Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito,
particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes,
mencionará:
(...)
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e
seus poderes e atribuições;(...)"
"Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto
matéria indicada no art. 997, dependem do consentimento de todos
os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de
votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação
unânime".
"Art. 1.002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas
funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em
modificação do contrato social".
"Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente
modificação do contrato social com o consentimento dos demais
sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
31

Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
32
25.1.3.1.2. Verifica-se, diante das imposições acima transcritas, a
necessidade da autorização do sócio, livremente manifestado em assumir
obrigações prescritas em contrato ou lei. Nesta direção, sempre é bom
lembrar que as sociedades limitadas são, por natureza, sociedades de
pessoas, que buscam unir esforços em nome de um interesse societário em
comum, sintetizado pela doutrina e jurisprudência na expressão "Affectio
societatis", que nada mais é do que a declaração de vontade expressa e
manifestada livremente pelo(s) sócio(s) de desejar(em), estar(em) e
permanecer(em) juntos na sociedade.
25.1.4. Não restam dúvidas de que Zilda Mancini de Sá não manifestou
qualquer tipo de concordância, nem com o ingresso do novo sócio Renato
Borges de Azevedo e muito menos com sua qualificação na função de sócia
administradora do empreendimento, simplesmente porque no momento
das coletas das assinaturas já se encontrava em óbito e, desta forma, somos
forçados a considerar sem efeitos as cláusulas estabelecidas na terceira
alteração contratual.
(...)
b) a constatação de que a Autuada não se localizava no endereço registrado na
cláusula segunda da consolidação do seu contrato social efetuada com a primeira
alteração contratual, conforme exposto no seguinte excerto do Termo de
Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal (fls. 2272 a 2290):
(...)
25.2. Neste diapasão, a simulação esteve presente também em outras
ocasiões em que foram verificadas situações fáticas não condizentes com as
formalidades apresentadas, a seguir descritas:
25.2.1. A localidade informada na cláusula segunda da consolidação da
primeira alteração contratual, para o exercício das suas atividades a partir
de 14/09/2010, seria o da Rua Minas Gerais, 194, 6o andar, sala 608, Centro
-Londrina-PR. Entretanto, esta informação não corresponde à realidade,
pois no período fiscalizado, a empresa não se localizava nesse endereço.
25.2.1.1. É de se ressaltar, que apesar da mudança contratual de sua
localização, a empresa continuou a utilizar-se da Rua Maringá, 813, sala
101 - antigo endereço - para assuntos financeiros, como pode se observar
nas autorizações de pagamentos encaminhadas pela Ariam Equipamentos
Metalúrgicos Ltda., CNPJ: 10.931.741/0001-40, fls. 279 a 339, e nos boletos
de pagamento disponibilizados pela Record Moto Peças Ltda., CNPJ:
05.165.935/0001-41, fls. 340 a 360, nos anos-calendário de 2011 e 2012.

Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
33
25.2.1.2. Já, para o recebimento dos produtos adquiridos, apareceram
diversas localidades nas notas fiscais, fls. 361 a 384:
a) Rua Maringá, 813, 1o andar, sala 101, Londrina-PR.
b) Rua Uirapuru, 430, Waldemar Hauer, Londrina-PR.
c) Rua Uirapuru, 440, Parque das Indústrias Leves, Londrina-PR.
d) Rua Uirapuru, 465, Parque das Indústrias Leves, Londrina-PR.
e) Rua Minas Gerais, 194, Sala 608, Centro, Londrina-PR.
f) Rua Condor, 397, Parque das Indústrias Leves, Londrina-PR.
(...)
c) a constatação de que a Autuada escondeu que exercia atividades de
industrialização tanto nos seus atos constitutivos, como em suas notas fiscais,
conforme exposto no seguinte trecho do Termo de Verificação e Encerramento
Parcial de Ação Fiscal (fls. 2272 a 2290):
(...)
25.2.2. A atividade de comércio de peças e acessórios para motocicletas e
veículos automotores, informada em seus atos constitutivos, e utilizada no
preenchimento dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações das notas
fiscais de saídas emitidas, não é condizente com a natureza das matérias-
primas adquiridas, na medida em que a maioria das mercadorias descritas
nas notas fiscais de entrada eram destinadas à industrialização, como pó de
aço (Bombril), chapas de aço (Gerdau, Dova, Met. Valência), thiner (R.G.M),
brocas de aço (Antares), resinas (Momentive) dentre inúmeras outras do
gênero, fls. 385 a 398.
25.2.2.1. O fato de não informar a sua correta codificação nas notas fiscais,
omitindo a sua atividade industrial, possibilitou a prática fraudulenta de
não se efetuar os destaques dos valores devidos a título de IPI. A propósito,
nunca recolheu aos cofres públicos, nem declarou nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, qualquer centavo
relacionado ao mencionado tributo.
25.2.2.2. Importante registrar que a empresa Panatlântica Catarinense S/A.,
CNPJ: 76.874.528/0001-51, disponibilizou uma correspondência, em que
Antônio
Donizete
de Sá,
CPF: 397.492.749-20,
assinando
como
representante legal da AZ Total, declarou, em 30/06/2010, que a empresa
atuava no segmento industrial, solicitando, na ocasião, a suspensão do IPI
nas operações realizada, fls. 399 a 409.
(...)

Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
34
Com efeito, tendo em vista que a Autuada (AZ - Total - Comércio de Peças
Ltda) optou em suas DIPJ's dos anos-calendário 2011 e 2012 pelo lucro presumido
e que deve ser considerada cientificada das autuações em questão somente em
dezembro de 2017 (edital de fl. 2382), devem ser excluídos dos presentes
lançamentos, por força da decadência, todas as exigências relativas a IRPJ e CSLL
apuradas até o terceiro trimestre de 2011 e todas as exigências relativas a
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apuradas até o mês novembro de 2011.”
Portanto, tal como decidido no acórdão de piso, devem ser excluídos do presente
lançamento, devido à decadência, os seguintes valores, acrescidos de multa de ofício de 225% e
juros:

Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
35
DA QUALIFICAÇÃO E DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
No tocante à qualificação e agravamento da multa de ofício, assim constou na
decisão recorrida, que adoto como minhas razões de decidir:
“4. Multa de ofício
Em que pesem as alegações apresentadas pelos Impugnantes contra a
qualificação (§1o do artigo 44 da Lei no 9.430/19961) da multa de ofício aplicada,
entendo que os lançamentos não merecem nenhum reparo nesse ponto, visto
que foi plenamente demonstrada pelas autoridades lançadoras a ocorrência de
sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/19642:
Dentre as constatações e elementos de prova arrolados pelas autoridades
lançadoras que não deixam dúvida de que ocorreu um conjunto de ações dolosas
(fraude) envolvendo diversas pessoas (conluio) com o intuito de sonegar
informações ao Fisco e lesar os cofres públicos (sonegação), cabe citar:
a) o fato de sócia já falecida (Zilda Mancini de Sá) ter sido designada como
sócia administradora da Autuada e, inclusive, ter "assinado" a alteração
contratual na qual "declara" não estar impedida de exercer a
administração da sociedade e "aceita" implicitamente o ingresso de novo
sócio (Renato Borges de Azevedo);
b) a constatação de que é falso o valor do faturamento declarado pela
Autuada em suas DIPJ's dos anos-calendário 2011 e 2012 bem como,
consequentemente, o valor declarado pela mesma em suas DCTF's a título
de IPRJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep.
c) a constatação de que a Autuada não se localizava no endereço
registrado na cláusula segunda da consolidação do contrato social
efetuada com a primeira alteração contratual;

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (...) §1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
2 Art. . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
36
d) a constatação de que a Autuada escondeu que exercia atividades de
industrialização tanto nos seus atos constitutivos, como em suas notas
fiscais.
Cabe destacar, aqui, que o fato da Autuada não ter apresentado nenhum
dos livros e documentos solicitados pelas autoridades lançadoras, ao contrário do
que parece terem entendido os Impugnantes, não foi o motivo da aplicação da
qualificação da multa, mas sim, como já dito, a apuração de que ocorreu um
conjunto de ações dolosas envolvendo diversas pessoas com o intuito de sonegar
informações ao Fisco e lesar os cofres públicos.
Deve-se ressaltar, ainda, que é totalmente despropositada a insinuação dos
Impugnantes no sentido de que o procedimento fiscal teria sido realizado de
forma mais rápida do que o normal, visto que, da lavratura do TIPF (Termo de
Início de Procedimento Fiscal), até a lavratura dos autos de infração, decorreram
mais de quatro meses, conforme atestado nas próprias impugnações.
Já em relação ao agravamento (inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no
9.430/19963 ) da multa de ofício aplicada, também entendo que não merece
melhor sorte a irresignação dos Impugnantes.
Os auditores-fiscais da RFB autuantes assim se manifestaram para justificar
a aplicação do agravamento da multa de ofício:
(...)
31.3.2. No caso em tela, a pessoa jurídica foi intimada a apresentar
comprovantes de pagamento de água, luz, telefone, procurações,
demonstrações contábeis, livro diário/razão ou livro caixa, livro de
inventário, livro de registro de entrada/saída, livros auxiliares da
contabilidade, folha de registro/pagamento de empregados, atos
constitutivos da sociedade, inventário de imóveis e de veículos, dentre
outros documentos, fls. 4 a 6, além de uma solicitação para que fizesse uma
conciliação entre notas fiscais e a escrituração, com a manifestação sobre
as naturezas jurídicas dessas operações, assim como a concordância ou não
a respeito dos valores e demais registros apresentados, indicando possíveis
contradições e apresentando, quando houvesse, os comprovantes de
recolhimentos dos tributos devidos, fls. 7 a 202. É de se ressaltar, que os
elementos requeridos dizem respeito a dinâmica operacional do
empreendimento, imprescindíveis ao trabalho de auditoria fiscal.
31.3.3. Embora tais pedidos fossem feitos de forma clara, com a definição
precisa e suficiente dos prazos de atendimento, não houve o cumprimento,
pelo contribuinte, do estabelecido, nem justificativas plausíveis que
abonassem o descumprimento das obrigações acessórias.
31.3.4. Assim, resta caracterizada a majoração da multa de ofício,
elevando-se seu patamar em metade do previsto no inciso I do caput e o §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
37
(...)
Da análise da transcrição acima, observa-se que as autoridades fiscais
apresentaram, em síntese, dois fundamentos para aplicação do agravamento da
multa de ofício:
a) o não atendimento da intimação feita por meio do TIPF de fls. 04 a 06
para apresentação de livros e documentos;
b) o não atendimento da intimação feita por meio do TIF de fls. 07/08 para
apresentação de esclarecimentos sobre as notas fiscais.
Cabe ressaltar que, de pronto, verifica-se de ofício que, no presente caso, a
falta de apresentação dos livros e documentos contábeis solicitados no TIPF de fls.
04 a 06 não tem o condão de justificar o agravamento da multa de ofício, visto
que acarretaram uma consequência tributária específica, ou seja, o arbitramento
do lucro.
Nesse sentido, cabe citar a Súmula do CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
Sucede que, o não atendimento da intimação feita por meio do TIPF de fls.
04 a 06 em relação aos demais documentos solicitados, assim como a não
prestação dos esclarecimentos solicitados no TIF de fls. 07/08, têm o condão de
justificar o agravamento da multa de ofício, pois configuram exatamente a
hipótese prevista no inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que assim
preceitua:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
A alegação de que a ausência de prestação de informações teria decorrido
de impossibilidade momentânea de apresentar a documentação exigida não tem
condão de afetar o agravamento da multa, já que a Autuada não alegou isto
dentro do prazo das intimações e que os Impugnantes, ao sequer especificarem o
que gerou essa suposta impossibilidade, demonstram a total inverossimilhança
desta alegação.

Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
38
Da mesma forma, a alegação de que os lançamentos não dependiam de
outras informações senão daquelas prestadas pela Autuada nas suas DIPJs e nas
notas fiscais registradas no SPED, também não tem o condão de afetar o
agravamento da multa de ofício, visto que este independe da demonstração de
que a falta de prestação de esclarecimentos trouxe prejuízo à formalização do
lançamento.
Nesse sentido, cabe citar o seguinte precedente da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais: (...)
Ante o exposto, entendo que deve ser mantida a exigência da multa de
ofício no percentual 225% sobre todos os tributos lançados não alcançados pela
decadência.
Dessa forma, entendo que deve ser mantida multa qualificada por entender que
foram comprovados os requisitos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 (sonegação, fraude e
conluio). A fraude contratual envolvendo pessoa falecida, a omissão de receitas e a dissimulação
da atividade industrial demonstram evidente intuito de lesar o Fisco.
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da
nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
legítima a aplicação da retroatividade benigna, devendo a multa de ofício qualificada ser reduzida
ao patamar de 100%.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
39
Por outro lado, não concordo com o agravamento da multa de ofício. Senão veja-
se.
Quanto ao agravamento da multa, o voto condutor do acórdão de piso confirma sua
validade com fundamento no art. 44, §2o, I, da Lei 9.430/1996, devido ao não atendimento de
intimações para apresentação de documentos e esclarecimentos.
Ao exporem os motivos pelos quais entenderam que a multa de ofício deveria ser
agravada, nos termos do inciso I do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, a fiscalização aduziu o
seguinte:
31.3.2. No caso em tela, a pessoa jurídica foi intimada a apresentar comprovantes
de pagamento de água, luz, telefone, procurações, demonstrações contábeis, livro
diário/razão ou livro caixa, livro de inventário, livro de registro de entrada/saída,
livros auxiliares da contabilidade, folha de registro/pagamento de empregados,
atos constitutivos da sociedade, inventário de imóveis e de veículos, dentre outros
documentos, fls. 4 a 6, além de uma solicitação para que fizesse uma conciliação
entre notas fiscais e a escrituração, com a manifestação sobre as naturezas
jurídicas dessas operações, assim como a concordância ou não a respeito dos
valores e demais registros apresentados, indicando possíveis contradições e
apresentando, quando houvesse, os comprovantes de recolhimentos dos tributos
devidos, fls. 7 a 202. É de se ressaltar, que os elementos requeridos dizem respeito
a dinâmica operacional do empreendimento, imprescindíveis ao trabalho de
auditoria fiscal.
31.3.3. Embora tais pedidos fossem feitos de forma clara, com a definição precisa
e suficiente dos prazos de atendimento, não houve o cumprimento, pelo
contribuinte, do estabelecido, nem justificativas plausíveis que abonassem o
descumprimento das obrigações acessórias.
31.3.4. Assim, resta caracterizada a majoração da multa de ofício, elevando-se seu
patamar em metade do previsto no inciso I do caput e o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96.
(...)
Destarte, pela descrição dos fatos, houve intimação para a apresentação de
documentos, que não foi atendida e resultou na imprestabilidade da escrituração contábil e,
consequentemente, no arbitramento do lucro.
Portanto, o agravamento da multa se deu em razão da não apresentação de alguns
documentos. Porém, mas tal fato também serviu para fundamentar o arbitramento do lucro, de
modo que não se pode exigir a multa agravada.
Relativamente às duas infrações perpetradas, configuram as situações que foram
objeto das Súmulas CARF no 96 e 133, abaixo transcritas:

Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
40
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133 A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Neste sentido, cito o entendimento deste Tribunal:
(...) MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES. A falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento
dos lucros. Comprovado que as intimações sem atendimento buscavam a
obtenção dos livros obrigatórios da escrita contábil e outros documentos da
contabilidade, o lucro foi corretamente arbitrado, mas o agravamento da multa
de ofício deve ser afastado. Aplicação da súmula CARF no 96. MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo
em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da
Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa
qualificada para o patamar de 100%. (...). (Acórdão no 1001-003.869, Relator:
Gustavo de Oliveira Machado, Data: 05/05/2025)
(...) MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA (225%) – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – SÚMULAS CARF No
96 E 133 A aplicação da multa de ofício agravada exige demonstração inequívoca
de embaraço à fiscalização, dolo ou omissão dolosa do contribuinte. A simples
ausência de resposta à intimação, quando não compromete os trabalhos fiscais,
não justifica a majoração da penalidade. Aplicação das Súmulas CARF no 96 (“A
não apresentação de livros e documentos não justifica o agravamento da multa
de ofício, quando tal omissão levou ao arbitramento”) e 133 (“A falta de
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, a
majoração da multa de ofício”). (...) (Acórdão no 2102-003.747, Relator: Yendis
Rodrigues Costa, Data: 07/05/2025)
Assim, a falta de apresentação de documentos de suporte da escrituração contábil,
além de não ser hipótese legal de agravamento da multa de ofício, foi excluída de qualquer
consideração acerca do agravamento, quando, por si só, acarreta o arbitramento do lucro.
Assim, não cabe o agravamento da multa de ofício, nas situações acima descritas,
cuja falta do dever de colaboração acarretou, por si, o arbitramento e a omissão de receitas

Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
41
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE VERA LÚCIA DE SOUSA BORGES E ANTÔNIO
DONIZETE DE SÁ
O acórdão de piso manteve a responsabilidade de Vera Lúcia de Souza Borges,
reconhecendo que atuou como sócia‐administradora de fato, tendo cometido infrações
contratuais e legais, inclusive participando da tentativa fraudulenta de atribuir a administração a
pessoa falecida.
Também manteve a responsabilidade de Antônio Donizete de Sá, considerando-o
como administrador de fato da empresa, com atuação direta em todas as operações, controle
financeiro, negociações e gestão, além de envolvimento na fraude societária e na omissão de
documentos e informações contábeis.
A fraude em questão somente se deu, pois, em virtude do conluio entre os
administradores, especialmente Vera Lúcia de Souza Borges e Antônio Donizete de Sá, que
atuaram conjuntamente para criar um cenário societário fictício.
A fraude evidencia: (i) intenção de ocultar a administração real; (ii) propósito de
frustrar a fiscalização; e (iii) violação consciente à lei e ao contrato social. Para o relator, trata‐se
de um “conjunto de ações dolosas envolvendo diversas pessoas com o intuito claro de sonegar
informações ao fisco e lesar os cofres públicos”, justificando, portanto, a responsabilização
solidária dos envolvidos e a manutenção integral das autuações.
Sendo assim, apesar das alegações recursais, entendo que não há fundamento para
reforma da decisão recorrida e as responsabilidades solidárias de Vera Lúcia de Souza Borges e
Antônio Donizete de Sá devem ser mantidas, senão veja-se.
No tocante à responsável solidária e Recorrente Vera Lúcia de Souza Borges,
restou comprovado que ela era administradora de fato desde 19/08/2011; conduziu a empresa
violando lei e contrato social; participou da fraude societária envolvendo a atribuição da
“administração” à pessoa falecida; omitiu informações essenciais e deixou de cumprir obrigações
legais (livros, registros, alterações contratuais, endereço real, etc.).
Explicando melhor, de acordo com a decisão de piso e documentos dos autos,
restou comprovado a inclusão de Zilda Mancini de Sá, já falecida em 07/04/2011, como
sócia‐administradora em alterações contratuais posteriores constituindo uma fraude societária,
utilizada como mecanismo para ocultar a verdadeira gestão da empresa e dificultar a ação fiscal.
Destaco que, mesmo após o óbito, seu nome foi inserido na segunda alteração
contratual registrada em 19/08/2011 e na terceira alteração, elaborada em 06/10/2011 e
registrada em 28/11/2011, ambas contendo disposições que a colocavam no comando da
sociedade, em total desconformidade com a realidade fática.
A terceira alteração contratual, especialmente, é como prova robusta da simulação,
pois sua cláusula nona atribuía a Zilda amplos poderes de administração, enquanto a cláusula
décima quarta trazia declaração de que ela “não estava impedida de exercer a administração”, o
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
42
que, segundo o relator da decisão recorrido, com o qual concordo, configura uma “atitude grave,
absurda e irresponsável” dos administradores. Tais elementos demonstram, de forma inequívoca,
a existência de dolo, afastando a tese defensiva de erro grosseiro e legitimando a adoção do prazo
decadencial do art. 173, I, do CTN, bem como a manutenção da multa qualificada.
Importante ressaltar, ainda, que há no documento juntado aos autos, assinatura
atribuída à pessoa falecida, reforçando que a prática foi deliberada e não mera inconsistência
formal. Essa materialização física da fraude — a assinatura em um ato jurídico celebrado meses
após a morte — demonstra que a irregularidade foi construída conscientemente, com o objetivo
de conferir aparência de legalidade a um contrato impossível, ampliando a gravidade da conduta e
fortalecendo a conclusão de que houve simulação intencional. Reproduzo o documento a seguir:

Destarte, deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída à Vera Lúcia de
Souza Borges, nos termos das razões da decisão de primeira instância, que discrimina a conduta
da Recorrente de forma minuciosa:
“(...)
No presente caso, a imputação de responsabilidade solidária, com
fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, à Sra. Vera
Lúcia de Souza Borges, é contestada sob os argumentos de que as autoridades
lançadoras não demonstraram os atos dolosos que teria praticado com excesso de
poderes ou infração de lei ou contrato social, e de que a irregularidade apontada
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
43
na terceira alteração contratual da Autuada não pode ser caracterizada como
conduta dolosa, pois é erro grosseiro de fácil percepção e constatação.
Em que pesem tais alegações, entendo que não merece nenhum reparo a
imputação de responsabilidade solidária à Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, pois
foi plenamente demonstrado pelas autoridades lançadoras que a mesma deve ser
considerada sócia administradora da Autuada desde 19/08/2011 e que agiu de
forma dolosa em afronta a lei e ao contrato social da referida pessoa jurídica.
Dentre as constatações e elementos de prova arrolados pelas autoridades
lançadoras que não deixam dúvidas de que a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges era
sócia administradora da Autuada desde 19/08/2011, e que permanecia nesta
condição até o ano em que foi realizado o procedimento fiscal (2017), cabe citar
os seguintes:
a) o fato de constar expressamente na consolidação do contrato social da
Autuada efetuada juntamente com a segunda alteração contratual (fls. 259
a 270), que foram registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná em
19/08/2011, que a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges é a sócia administradora
da referida pessoa jurídica;
b) o fato da terceira alteração contratual da Autuada (fls. 271 a 276), que
destituía a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges da posição de sócia
administradora, não ter logrado êxito, visto que designava como nova sócia
administradora pessoa (Zilda Mancini de Sá) que já era falecida tanto na
data da sua elaboração (06/10/2011) como na data do seu registro na Junta
Comercial do Estado do Paraná (28/11/2011), conforme exposto no
seguinte trecho do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação
Fiscal:
32.2. Vera Lúcia de Souza Borges 32.2.1. Foi uma das fundadoras da
empresa, atuando como sócia administradora de 19/08/2011 até a
presente data, haja vista que a tentativa de se desligar da pessoa
jurídica por meio da terceira alteração contratual não logrou êxito,
em decorrência das irregularidades apontadas no item 25.1.2 e seus
desdobramentos.
c) a constatação de que, nas fichas cadastrais e cartões de assinaturas
disponibilizados pelo Banco Bradesco (fls. 463 a 468), a Sra. Vera Lúcia de
Souza Borges aparece, até a época em que foi realizada a fiscalização, com
poderes de representação para, isoladamente, emitir e endossar cheques
contra bancos, sacar, aceitar, endossar e avalizar letras de câmbio e emitir,
endossar e avalizar notas promissórias, conforme exposto no seguinte
trecho do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal:

Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
44
32.2.1.1. Já, nas fichas cadastrais e cartões de assinaturas
disponibilizados pelo Banco Bradesco, aparece, até os dias atuais,
com poderes de representação para, isoladamente, emitir e endossar
cheques contra bancos, sacar, aceitar, endossar e avalizar letras de
câmbio e emitir, endossar e avalizar notas promissórias, fls. 463 a
468.
Já dentre as constatações e elementos de prova arrolados pelas
autoridades lançadoras que não deixam dúvidas de que a Sra. Vera Lúcia de
Souza Borges agiu de forma dolosa em afronta a lei e ao contrato social da
Autuada, cabe citar os seguintes:
a) o fato da Autuada ter deixado de confeccionar, sob a administração da
Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, os livros, documentos e demonstrativos
contábeis exigidos pelo artigo 1.179 do Código Civil e pelas cláusulas
trigésima quarta e trigésima sexta da consolidação do contrato social
efetuada com a segunda alteração contratual (fls. 259 a 270), conforme
exposto nos seguintes trechos do Termo de Verificação e Encerramento
Parcial de Ação Fiscal:
(...)
32.1.3.1. Inicialmente, é conveniente que se faça uma leitura do
artigo 1.179 do Código Civil:
"Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são
obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado
ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico
".
32.1.3.1.1. No período em que exerceu as funções de sócio
administrador da pessoa jurídica, não procedeu à escrituração dos
livros contábeis e fiscais e respectivas demonstrações financeiras,
conforme declaração prestada pelo profissional responsável pela
contabilidade, fls. 225 a 228, o que estaria infringindo não somente o
mencionado dispositivo legal, mas também as cláusulas trigésima
quarta e trigésima sexta da segunda alteração contratual registrada
no órgão competente em 19/08/2011, a seguir transcritas:
a) Trigésima quarta:
"Ficam instituídos como livros obrigatórios, além dos exigidos pelo
decreto n.o 3.000 de 1999, pelo art. 100, da Lei n.o 6.404, de 1976
quando cabível, pela legislação comercial, previdenciária, trabalhista
e fiscal, o livro de Atas das Reuniões e de Presença de Sócios,
instituídos pela Lei n.o 10.406, de 2002".
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
45
b) Trigésima sexta;
"O exercício social coincidirá com o ano civil desta forma terá início
em 1o de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro. Quando será
apurado o inventário físico e financeiro dos bens, balanço patrimonial
e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com a
legislação pertinente".
(...)
32.2.2. Em relação ao alcance dessa responsabilidade, Vera Lúcia de
Souza Borges, além de ter conduzido a sua administração com a
adoção das mesmas condutas dolosas praticadas por Roberto Sozzi
da Silva, relatadas nos itens 32.1.3.1.1, 32.1.3.2.1 e 32.1.3.2.2,
também incorreu em outras irregularidades:
(...)
b) a constatação de que a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges deixou de
providenciar alteração contratual, e respectivo registro na Junta Comercial,
para informar o verdadeiro endereço no qual a Autuada exercia suas
atividades, conforme exposto nos seguintes trechos do Termo de
Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal:
(...)
25.2. Neste diapasão, a simulação esteve presente também em
outras ocasiões em que foram verificadas situações fáticas não
condizentes com as formalidades apresentadas, a seguir descritas:
25.2.1. A localidade informada na cláusula segunda da consolidação
da primeira alteração contratual, para o exercício das suas atividades
a partir de 14/09/2010, seria o da Rua Minas Gerais, 194, 6o andar,
sala 608, Centro - Londrina-PR. Entretanto, esta informação não
corresponde à realidade, pois no período fiscalizado, a empresa não
se localizava nesse endereço.
(...)
32.1.3.2. Nesta seara, convém registrar a existência, ainda, de outras
atitudes contrárias aos instrumentos contratuais:
32.1.3.2.1. Não providenciou alteração contratual visando a registrar
na Junta Comercial e demais órgãos públicos o verdadeiro endereço
no qual a empresa exercia suas atividades, conforme destacado no
item 25.2.1 e seus subitens.
32.1.3.2.1.1. Esta situação ensejou a sua dissolução irregular, como
decidido, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ através da
Súmula no 435, que assim determina: "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
46
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
32.1.3.2.2. Sob sua administração, a sociedade exerceu atividades
industriais, em total desacordo com objeto social registrado nos
instrumentos contratuais, conforme evidenciado nos itens 25.2.2,
25.2.2.1 e 25.2.2.2.
(...)
32.2.2. Em relação ao alcance dessa responsabilidade, Vera Lúcia de
Souza Borges, além de ter conduzido a sua administração com a
adoção das mesmas condutas dolosas praticadas por Roberto Sozzi
da Silva, relatadas nos itens 32.1.3.1.1, 32.1.3.2.1 e 32.1.3.2.2,
também incorreu em outras irregularidades:
c) a constatação de que, no período da administração da Sra. Vera Lúcia de
Souza Borges, a Autuada exerceu atividades industriais, em total desacordo
com o objeto social registrado nos seus atos constitutivos, conforme
exposto nos seguintes trechos do Termo de Verificação e Encerramento
Parcial de Ação Fiscal:
32.1.3.2.2. Sob sua administração, a sociedade exerceu atividades
industriais, em total desacordo com objeto social registrado nos
instrumentos contratuais, conforme evidenciado nos itens 25.2.2,
25.2.2.1 e 25.2.2.2.
(...)
32.2.2. Em relação ao alcance dessa responsabilidade, Vera Lúcia de
Souza Borges, além de ter conduzido a sua administração com a
adoção das mesmas condutas dolosas praticadas por Roberto Sozzi
da Silva, relatadas nos itens 32.1.3.1.1, 32.1.3.2.1 e 32.1.3.2.2,
também incorreu em outras irregularidades:
(...)
d) o fato da Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, ao invés de tomar alguma das
providências determinadas em lei para o caso de falecimento de sócio, ter
tentado, de maneira fraudulenta, retirar-se da sociedade, alienando a
totalidade das suas quotas para Renato Borges de Azevedo, e atribuir,
simultaneamente, a Zilda Mancini de Sá, já falecida, a função de sócia
administradora, conforme exposto nos seguintes trechos do Termo de
Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal:
32.2.2. Em relação ao alcance dessa responsabilidade, Vera Lúcia de
Souza Borges, além de ter conduzido a sua administração com a
adoção das mesmas condutas dolosas praticadas por Roberto Sozzi
da Silva, (...), também incorreu em outras irregularidades:

Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
47
32.2.2.1. Examinando a segunda e última alteração de Contrato
Social, constatamos que Zilda Mancini de Sá, estando falecida, fazia
parte da composição societária na data do registro na Junta
Comercial, em 19/08/2011. Esta situação encontra amparo legal no
artigo 1.028 do Código Civil, recepcionada nas Cláusulas Vigésima
Sexta e Vigésima Sétima do referido documento, conforme a seguir
transcrito:
"Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota,
salvo:
I - se o contrato dispuser diferentemente;
(...)
"Cláusula Vigésima Sexta - A morte de quaisquer sócios não dissolve a
sociedade"
"Cláusula Vigésima Sétima - Na hipótese de cláusula anterior, os
herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da partilha
poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido".
32.2.2.1.1. Mas, apesar da legalidade desta situação fática, existem
algumas determinações contidas em nosso ordenamento jurídico que
devemos respeitar, como o disciplinamento previsto no inciso IV do
artigo 1.033 do Código Civil
"Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
(...)
IV -a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo
de cento e oitenta dias;
32.2.2.1.2. Este preceito legal estabelece que a unipessoalidade
acarreta a dissolução da sociedade na hipótese em que a pluralidade
dos sócios não seja recomposta dentro de um período de cento e
oitenta dias, sendo imperioso observar que o legislador não fez
qualquer distinção ou ressalva sobre o modo como a pluralidade foi
perdida, o que incluiria o evento morte.
32.2.2.1.3. Nesta mesma linha de entendimento foram elaboradas as
cláusulas trigésima segunda e trigésima terceira da segunda
alteração contratual consolidada, que assim estabelecem:
"Cláusula Trigésima Segunda - A sociedade, por deliberação de
maioria dos sócios poderá adquirir as quotas e mantê-las em
tesouraria pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, prazo em que
deverá recompor a pluralidade social, sob pena de diminuição do
capital social ou dissolução da sociedade se existir somente um sócio
remanescente. Esta opção é condicionada à exigência de
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
48
disponibilidades suficientes para satisfazer o direito do sócio que se
desliga, sem afetar a integridade do capital social e reservas "
"Cláusula Trigésima Terceira - No prazo de trinta dias, será levantado
o balanço da sociedade, cuja data-base é a ocorrência do referido
evento. Considerando-se como data do evento, a data da notificação
feita por sócio dissidente; a data da morte do sócio; ou a data de
qualquer outro evento que dê causa à apuração dos haveres, como a
data da sentença de execução de quotas".
32.2.2.1.4. O contribuinte, no entanto, não efetuou a recomposição
do número mínimo de sócios no prazo legal estabelecido, nem tomou
quaisquer providências para regularizar a situação, como, por
exemplo, as previstas no parágrafo único do artigo 1.033 e no artigo
1.036 do Código Civil, que diz:
"Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer;
(...)
"Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o
sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de
todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no
Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do
registro da sociedade para empresário individual ou para
empresa individual de responsabilidade limitada, observado,
no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.
(Redação dada pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência)"
"Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores
providenciar imediatamente à investidura do liquidante, e
restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas
novas operações, pelas quais responderão solidária e
ilimitadamente".
32.2.2.2. Contudo, a postura de maior gravidade, adotada pelos
administradores, encontra-se minuciosamente explicada no item 25.1
e seus subitens. Sendo a única sócia remanescente, Vera Lúcia de
Souza Borges tentou, de maneira fraudulenta, com a conivência do
também administrador Antônio Donizete de Sá, retirar-se da
sociedade, alienando a totalidade das suas quotas para Renato
Borges de Azevedo, atribuindo simultaneamente a Zilda Mancini de
Sá, já falecida, a função de sócia administradora.
Cabe ressaltar, aqui, que a irregularidade apurada na terceira alteração
contratual da Autuada (fls. 271 a 276), ao contrário do que é alegado na
impugnação de fls. 2406 a 2424, não é mero erro grosseiro, mas sim, um
elemento de prova fortíssimo a favor da procedência da imputação de
responsabilidade solidária à Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, já que demonstra
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
49
que, num período em que era sócia administradora da referida pessoa jurídica,
ocorreu tentativa deliberada e fraudulenta de atribuir a administração da mesma
(Autuada) a pessoa já falecida (Zilda Mancini de Sá), inclusive com a aposição de
sua assinatura na última folha do referido instrumento de alteração contratual
(terceira alteração contratual), conforme demonstrado abaixo:

Diante do exposto, entendo que deve ser julgada procedente a imputação
de responsabilidade solidária à Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, com base no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, pelos créditos tributários
lançados nos autos de infração não alcançados pela decadência, visto que restou
plenamente demonstrado que a mesma, na condição de administradora da
Autuada, infringiu dolosamente a lei e o contrato social da referida pessoa
jurídica.
Cabe ressaltar, porém, que mesmo que não se entendesse comprovado o
dolo, o que não ocorreu, tal situação não teria o condão de afastar a
responsabilidade solidária da Sra. Vera Lúcia de Souza Borges, já que, conforme já
dito, a configuração da responsabilidade solidária do administrador por "infração
de lei ou contrato social", prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, depende
apenas da prova da configuração desta (infração de lei ou contrato social),
independentemente do ato ilícito ter sido praticado de forma culposa ou dolosa
por aquele (administrador).”
Igualmente, no que diz respeito ao responsável solidária e Recorrente Antônio
Donizete de Sá, a imputação também deve ser mantida, pois ficou comprovado que ele: a) sempre
foi administrador de fato da empresa; b) atuava como responsável direto por movimentações
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
50
bancárias, negociação com fornecedores, emissão de cheques e decisões operacionais; c)
participou diretamente das fraudes societárias; d) descumpriu obrigações legais e contratuais;
desviou recursos da empresa para benefício próprio.
Dessa forma, o acórdão de piso não merece reforma, cujos fundamentos adoto em
complemento às minhas razões de decidir, nos seguintes termos:
“(...)
7. Responsabilidade solidária do Sr. Antônio Donizete de Sá
Em que pesem as alegações apresentadas na impugnação de fls. 2447 a
2471, entendo que não merece nenhum reparo a imputação de responsabilidade
solidária ao Sr.
Antônio Donizete de Sá, com fulcro no artigo 135, inciso III, do CTN, pois foi
plenamente demonstrado pelas autoridades lançadoras que o mesmo sempre foi
um dos administradores de fato da Autuada e que agiu de forma dolosa em
afronta a lei e ao contrato social da referida pessoa jurídica.
Dentre as constatações e elementos de prova arrolados pelas autoridades
lançadoras que não deixam dúvidas de que o Sr. Antônio Donizete de Sá sempre
foi administrador de fato da Autuada, cabe citar os seguintes:
a) a constatação, efetuada com base no depoimento do advogado e
contador da Autuada (Jair Ancioto), de que o Sr. Antônio Donizete de Sá,
além de ser o contato da referida pessoa jurídica (Autuada) perante o
escritório de contabilidade, foi quem solicitou a constituição da empresa,
assim como todas as suas alterações contratuais, conforme exposto no
seguinte trecho do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação
Fiscal:
32.3. Antônio Donizete de Sá 32.3.1. Em que pese formalmente não
estar registrado como sócio na Junta Comercial, Antônio Donizete de
Sá é, e sempre foi, efetivamente, um dos administradores da
empresa, pelas razões a seguir expostas:
32.3.1.1. Inicialmente, a própria constituição da empresa ocorreu a
seu pedido, sendo que teria apresentado, inclusive, Roberto Sozzi da
Silva para a formalização da constituição da sociedade, conforme
informação prestada pelo advogado e contador da empresa Jair
Ancioto, fls. 225 a 228, responsável técnico na constituição da pessoa
jurídica, alterações em seu quadro societário e pelo registro da
escrituração contábil, que ainda prestou outras declarações:
a) que Antônio Donizete de Sá foi quem ficou responsável pela
coleta das assinaturas nas alterações contratuais.
b) que a inclusão de Zilda Mancini de Sá no quadro societário
da empresa, bem como a sua elevação à condição de sócia
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
51
administradora foram feitas a pedido do filho desta, Antônio
Donizete de Sá.
c) que Antônio Donizete de Sá, sendo o contato da fiscalizada
perante o escritório de contabilidade, nunca encaminhou
qualquer documento para ser escriturado nos Livros Diários,
Razão, Entradas e Saídas, referentes aos anos-calendário de
2011 e 2012.
b) a declaração feita por Roberto Sozzi da Silva de que sempre recebeu
assessoria gratuita de Antônio Donizete de Sá na condução dos seus
negócios, o que inclui, até 19/08/2011, a Autuada, conforme exposto no
seguinte trecho do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação
Fiscal:
32.3.1.2. Por sua vez, Roberto Sozzi da Silva afirmou, fls. 229 a 233,
que sempre recebeu assessoria gratuita de Antônio Donizete de Sá na
condução dos seus negócios, o que incluiria, por dedução, a AZ Total.
c) a declaração feita por ex-funcionário da Autuada (Róbson Luiz
Cavalcante) de que o real proprietário da mesma era o Sr. Antônio Donizete
de Sá, conforme exposto no seguinte trecho do Termo de Verificação e
Encerramento Parcial de Ação Fiscal:
32.3.1.3. Em reclamatória trabalhista no 07106-2013-018-09-00-6, o
reclamante e ex-funcionário da empresa Robson Luiz Cavalcante,
afirmou em petição inicial que Antônio Donizete de Sá era o real
proprietário da AZ Total, sendo essa a responsável pelos pagamentos
dos seus salários, conjuntamente com outras empresas do grupo.
Diante das provas anexadas ao processo, foi proferida sentença
reconhecendo a existência de grupo econômico e a responsabilidade
solidária das reclamadas, fls. 469 a 514.
d) a existência de procuração conferindo ao Sr. Antônio Donizete de Sá
amplos e ilimitado poderes para, assinando isoladamente, gerir e
administrar a Autuada e tratar de todos os seus negócios, conforme
exposto no seguinte trecho do Termo de Verificação e Encerramento
Parcial de Ação Fiscal:
32.3.1.4. Contudo, o ponto que consolida a sua condição de
administrador da empresa AZ Total reside na procuração a ele
outorgada, conferindo-lhe "(...) os mais amplos e ilimitados poderes
para, assinando isoladamente, gerir e administrar a empresa
outorgante e tratar de todos os seus negócios (...)" fls. 515 a 516.
e) o fato do Sr. Antônio Donizete de Sá ter negociado as aquisições de
matérias primas junto aos fornecedores da Autuada, conforme exposto no
seguinte trecho do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação
Fiscal:
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
52

Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
53
32.3.1.4.1. Amparado por este documento de representação,
negociou as aquisições de matérias primas junto aos fornecedores,
como ficou evidenciado nas declarações e documentos oriundos das
seguintes diligências fiscais:
a) Panatlântica Catarinense S/A., CNPJ: 76.874.528/0001-5, fls.
399 a 409: Informou, que por ocasião das vendas dos seus
produtos, Antônio Donizete de Sá representava a AZ Total,
mediante procuração.
b) Bombril S/A., CNPJ: 50.564.053/0008-80, fls. 517 a 522:
Informou que Antônio Donizete de Sá era uma das pessoas
físicas intervenientes nas negociações dos produtos adquiridos
pela AZ Total.
c) Hexion Química do Brasil Ltda., CNPJ: 61.460.150/0010-63,
fls. 523 a 529: Apresentou cópia do cadastro de cliente onde
encontra-se registrado o nome de Antônio Donizete de Sá como
contato da AZ Total.
d) Kortech Ferramentas Ltda.. CNPJ: 05.534.341/0001-60, fls.
530 a 544: Declarou acreditar que Antônio Donizete de Sá era o
responsável legal/proprietário da AZ Total, disponibilizando
cópia de declaração assinada pelo mesmo na qual informava
ser a sua empresa estabelecimento industrial, ao mesmo
tempo em que reivindicava a suspensão do IPI nas operações
comerciais. Informou ainda que todas as vezes em que ligavam
cobrando algum título vencido obtinham a informação de que
o responsável pela liberação/autorização dos pagamentos era
o "Sr. Donizete" e que sempre estaria viajando.
f) as constatações de que o Sr. Antônio Donizete de Sá, além de ter sido
quem assinou todos os cheques da Autuada emitidos nos anos de 2011 e
2012, foi o responsável pela movimentação da sua conta corrente e quem
gerenciou o seu fluxo de caixa, conforme exposto no seguinte trecho do
Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal:
32.3.1.4.2. E, finalmente, examinando os cartões de assinatura,
procuração, fls. 515 a 516, e cópias dos cheques encaminhados pelo
Banco Bradesco, fls. 545 a 1450, pode-se constatar que Antonio
Donizete de Sá era o responsável pela movimentação da conta
corrente e pelas assinaturas de todos os 1812 cheques emitidos e
debitados nos anos-calendário de 2011 e 2012, sendo que o valor
dessas emissões alcançou, nos anos de 2011 e 2012, a expressiva
cifra de R$ 38.950.433,13, dos quais R$ 22.297.719,50, fls. 1451 a
1920, teve como beneficiária a própria empresa, ou seja, quase 60%
do valor dos saques, o que demonstra o pleno gerenciamento do fluxo
de caixa por parte desse administrador.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
54
Já dentre as constatações e elementos de prova arrolados pelas
autoridades lançadoras que não deixam dúvidas de que o Sr. Antônio Donizete de
Sá agiu de forma dolosa em afronta a lei e ao contrato social da Autuada, cabe
citar os seguintes:
a) o fato da Autuada ter deixado de confeccionar, sob a administração do
Sr. Antônio Donizete de Sá, os livros, documentos e demonstrativos
contábeis exigidos pelo artigo 1.179 do Código Civil e pelas cláusulas
trigésima quarta e trigésima sexta da consolidação do contrato social
efetuada com a segunda alteração contratual (fls. 259 a 270), conforme
exposto nos seguintes trechos do Termo de Verificação e Encerramento
Parcial de Ação Fiscal:
(...)
32.1.3.1. Inicialmente, é conveniente que se faça uma leitura do
artigo 1.179 do Código Civil:
"Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são
obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado
ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico
".
32.1.3.1.1. No período em que exerceu as funções de sócio
administrador da pessoa jurídica, não procedeu à escrituração dos
livros contábeis e fiscais e respectivas demonstrações financeiras,
conforme declaração prestada pelo profissional responsável pela
contabilidade, fls. 225 a 228, o que estaria infringindo não somente o
mencionado dispositivo legal, mas também as cláusulas trigésima
quarta e trigésima sexta da segunda alteração contratual registrada
no órgão competente em 19/08/2011, a seguir transcritas:
a) Trigésima quarta:
"Ficam instituídos como livros obrigatórios, além dos exigidos
pelo decreto n.o 3.000 de 1999, pelo art. 100, da Lei n.o 6.404,
de
1976
quando
cabível,
pela
legislação
comercial,
previdenciária, trabalhista e fiscal, o livro de Atas das Reuniões
e de Presença de Sócios, instituídos pela Lei n.o 10.406, de
2002".
b) Trigésima sexta;
"O exercício social coincidirá com o ano civil desta forma terá
início em 1o de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro.
Quando será apurado o inventário físico e financeiro dos bens,
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
55
balanço
patrimonial
e
as
respectivas
demonstrações
financeiras, em conformidade com a legislação pertinente".
(...)
32.3.1.5.1. Tendo participado efetivamente da administração da
empresa em todo o período fiscalizado, Antônio Donizete de Sá deve
ser responsabilizado pessoalmente pelas mesmas condutas dolosas
atribuídas a Roberto Sozzi da Silva e descritas nos itens 32.1.3.1.1,
32.1.3.2.1 e 32.1.3.2.2, assim como pelas decisões tomadas
conjuntamente com a sócia administradora Vera Lúcia de Souza
Borges, quais sejam: a) não recomposição, no prazo legal, do quadro
societário, conforme descrito no item 32.2.2.1.4 e b) elevação de uma
pessoa falecida à condição de sócia administradora da empresa,
como visto no item 32.2.2.2.
(...)
b) a constatação de que o Sra. Antônio Donizete de Sá deixou de
providenciar alteração contratual, e respectivo registro na Junta Comercial,
para informar o verdadeiro endereço no qual a Autuada exercia suas
atividades, conforme exposto nos seguintes trechos do Termo de
Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal:
(...)
25.2. Neste diapasão, a simulação esteve presente também em
outras ocasiões em que foram verificadas situações fáticas não
condizentes com as formalidades apresentadas, a seguir descritas:
25.2.1. A localidade informada na cláusula segunda da consolidação
da primeira alteração contratual, para o exercício das suas atividades
a partir de 14/09/2010, seria o da Rua Minas Gerais, 194, 6o andar,
sala 608, Centro -Londrina-PR. Entretanto, esta informação não
corresponde à realidade, pois no período fiscalizado, a empresa não
se localizava nesse endereço.
(...)
32.1.3.2. Nesta seara, convém registrar a existência, ainda, de outras
atitudes contrárias aos instrumentos contratuais:
32.1.3.2.1. Não providenciou alteração contratual visando a registrar
na Junta Comercial e demais órgãos públicos o verdadeiro endereço
no qual a empresa exercia suas atividades, conforme destacado no
item 25.2.1 e seus subitens.
32.1.3.2.1.1. Esta situação ensejou a sua dissolução irregular, como
decidido, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ através da
Súmula no 435, que assim determina: "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
56
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
32.1.3.2.2. Sob sua administração, a sociedade exerceu atividades
industriais, em total desacordo com objeto social registrado nos
instrumentos contratuais, conforme evidenciado nos itens 25.2.2,
25.2.2.1 e 25.2.2.2.
(...)
32.3.1.5.1. Tendo participado efetivamente da administração da
empresa em todo o período fiscalizado, Antônio Donizete de Sá deve
ser responsabilizado pessoalmente pelas mesmas condutas dolosas
atribuídas a Roberto Sozzi da Silva e descritas nos itens 32.1.3.1.1,
32.1.3.2.1 e 32.1.3.2.2, assim como pelas decisões tomadas
conjuntamente com a sócia administradora Vera Lúcia de Souza
Borges, quais sejam: a) não recomposição, no prazo legal, do quadro
societário, conforme descrito no item 32.2.2.1.4 e b) elevação de uma
pessoa falecida à condição de sócia administradora da empresa,
como visto no item 32.2.2.2.
(...)
c) a constatação de que a Autuada, sob a administração de Antônio
Donizete de Sá, exerceu atividades industriais, em total desacordo com o
objeto social registrado nos seus instrumentos contratuais, conforme
exposto nos seguintes trechos do Termo de Verificação e Encerramento
Parcial de Ação Fiscal:
(...)
32.1.3.2.2. Sob sua administração, a sociedade exerceu atividades
industriais, em total desacordo com objeto social registrado nos
instrumentos contratuais, conforme evidenciado nos itens 25.2.2,
25.2.2.1 e 25.2.2.2.
(...)
32.3.1.5.1. Tendo participado efetivamente da administração da
empresa em todo o período fiscalizado, Antônio Donizete de Sá deve
ser responsabilizado pessoalmente pelas mesmas condutas dolosas
atribuídas a Roberto Sozzi da Silva e descritas nos itens 32.1.3.1.1,
32.1.3.2.1 e 32.1.3.2.2, assim como pelas decisões tomadas
conjuntamente com a sócia administradora Vera Lúcia de Souza
Borges, quais sejam: a) não recomposição, no prazo legal, do quadro
societário, conforme descrito no item 32.2.2.1.4 e b) elevação de
uma pessoa falecida à condição de sócia administradora da empresa,
como visto no item 32.2.2.2.

Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
57
(...)
d) o fato do Sr. Antônino Donizete de Sá, em conjunto com a Sra. Vera Lúcia
de Souza Borges, não ter recomposto, no prazo legal, o quadro societário
da Autuada em decorrência do falecimento da Sra. Zilda Mancini de Sá e o
fato dos dois terem elevado uma pessoa já falecida à condição de sócia
administradora da Autuada, conforme exposto nos seguintes trechos do
Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal:
(...)
32.2.2. Em relação ao alcance dessa responsabilidade, Vera Lúcia de
Souza Borges, além de ter conduzido a sua administração com a
adoção das mesmas condutas dolosas praticadas por Roberto Sozzi
da Silva, (...), também incorreu em outras irregularidades:
32.2.2.1. Examinando a segunda e última alteração de Contrato
Social, constatamos que Zilda Mancini de Sá, estando falecida, fazia
parte da composição societária na data do registro na Junta
Comercial, em 19/08/2011.Esta situação encontra amparo legal no
artigo 1.028 do Código Civil, recepcionada nas Cláusulas Vigésima
Sexta e Vigésima Sétima do referido documento, conforme a seguir
transcrito:
"Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota,
salvo:
I - se o contrato dispuser diferentemente;
(...)
"Cláusula Vigésima Sexta - A morte de quaisquer sócios não
dissolve a sociedade" "Cláusula Vigésima Sétima - Na hipótese
de cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores, após a devida
homologação da partilha poderão requerer à sociedade,
suceder o sócio falecido".
32.2.2.1.1. Mas, apesar da legalidade desta situação fática, existem
algumas determinações contidas em nosso ordenamento jurídico que
devemos respeitar, como o disciplinamento previsto no inciso IV do
artigo 1.033 do Código Civil
"Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
(...)
IV -a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo
de cento e oitenta dias;

Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
58
32.2.2.1.2. Este preceito legal estabelece que a unipessoalidade
acarreta a dissolução da sociedade na hipótese em que a pluralidade
dos sócios não seja recomposta dentro de um período de cento e
oitenta dias, sendo imperioso observar que o legislador não fez
qualquer distinção ou ressalva sobre o modo como a pluralidade foi
perdida, o que incluiria o evento morte.
32.2.2.1.3. Nesta mesma linha de entendimento foram elaboradas as
cláusulas trigésima segunda e trigésima terceira da segunda
alteração contratual consolidada, que assim estabelecem:
"Cláusula Trigésima Segunda - A sociedade, por deliberação de
maioria dos sócios poderá adquirir as quotas e mantê-las em
tesouraria pelo prazo máximo de cento e oitenta dias, prazo
em que deverá recompor a pluralidade social, sob pena de
diminuição do capital social ou dissolução da sociedade se
existir somente um sócio remanescente. Esta opção é
condicionada à exigência de disponibilidades suficientes para
satisfazer o direito do sócio que se desliga, sem afetar a
integridade do capital social e reservas " "Cláusula Trigésima
Terceira - No prazo de trinta dias, será levantado o balanço da
sociedade, cuja data-base é a ocorrência do referido evento.
Considerando-se como data do evento, a data da notificação
feita por sócio dissidente; a data da morte do sócio; ou a data
de qualquer outro evento que dê causa à apuração dos
haveres, como a data da sentença de execução de quotas".
32.2.2.1.4. O contribuinte, no entanto, não efetuou a recomposição
do número mínimo de sócios no prazo legal estabelecido, nem tomou
quaisquer providências para regularizar a situação, como, por
exemplo, as previstas no parágrafo único do artigo 1.033 e no artigo
1.036 do Código Civil, que diz:
"Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer;
(...)"
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o
sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de
todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no
Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do
registro da sociedade para empresário individual ou para
empresa individual de responsabilidade limitada, observado,
no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.
(Redação dada pela Lei no 12.441, de 2011) (Vigência)

Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
59
Art. 1.036. Ocorrida a dissolução, cumpre aos administradores
providenciar imediatamente à investidura do liquidante, e
restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas
novas operações, pelas quais responderão solidária e
ilimitadamente".
32.2.2.2. Contudo, a postura de maior gravidade, adotada pelos
administradores, encontra-se minuciosamente explicada no item 25.1
e seus subitens. Sendo a única sócia remanescente, Vera Lúcia de
Souza Borges tentou, de maneira fraudulenta, com a conivência do
também administrador Antônio Donizete de Sá, retirar-se da
sociedade, alienando a totalidade das suas quotas para Renato
Borges de Azevedo, atribuindo simultaneamente a Zilda Mancini de
Sá, já falecida, a função de sócia administradora.
(...)
32.3.1.5.1. Tendo participado efetivamente da administração da
empresa em todo o período fiscalizado, Antônio Donizete de Sá deve
ser responsabilizado pessoalmente pelas mesmas condutas dolosas
atribuídas a Roberto Sozzi da Silva e descritas nos itens 32.1.3.1.1,
32.1.3.2.1 e 32.1.3.2.2, assim como pelas decisões tomadas
conjuntamente com a sócia administradora Vera Lúcia de Souza
Borges, quais sejam: a) não recomposição, no prazo legal, do quadro
societário, conforme descrito no item 32.2.2.1.4 e b) elevação de uma
pessoa falecida à condição de sócia administradora da empresa,
como visto no item 32.2.2.2.
e) o fato de não ter sido averbado o instrumento de procuração concedido
a Antônio Donizete de Sá à margem da inscrição da Autuada, em
desrespeito ao disposto no artigo 1.012 do Código Civil, conforme exposto
no seguinte trecho do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de
Ação Fiscal:
32.3.1.5.1.1. Somando-se a essas práticas, ficou constatada a não
averbação do instrumento de procuração a ele concedida à margem
da inscrição da sociedade, em obediência ao que se prescreve no art.
1.012 do Código Civil, que diz:
"Art. 1.012. O administrador, nomeado por instrumento em
separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade,
e, pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação,
responde pessoal e solidariamente com a sociedade".
f) o fato da Autuada ter arcado com despesa de energia elétrica referente a
imóvel alugado por Antônio Donizete de Sá, conforme exposto no seguinte
trecho do Termo de Verificação e Encerramento Parcial de Ação Fiscal:

Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
60
32.3.1.5.2. Por fim, outra situação a ser considerada diz respeito a um
barracão localizado na Rua Corruíra, 705, Parque das Indústrias
Leves,
Londrina-PR.,
pertencente
a
Josmar
Casarini,
CPF:
115.224.109-53, e alugado para Antônio Donizete de Sá, conforme
declaração prestada pelo proprietário, fls. 247 a 249. Os valores das
contas de energia elétrica desse imóvel, fls. 1921 a 1946, foram
debitados na conta corrente bancária da AZ Total, mantida no Banco
Bradesco, fls. 1947 a 2269.
32.3.1.5.2.1. Importante destacar que tais despesas pertenciam a
Antônio Donizete de Sá, que foi na ocasião diretamente beneficiado
com esses pagamentos.
32.3.1.6. Diante das circunstâncias acima expostas, e, com base no
artigo 135, inciso III, do CTN, restou caracterizada a responsabilidade
pessoal do administrador Antônio Donizete de Sá inerentes ao
cumprimento das obrigações principal e acessórias previstas na
legislação tributária, decorrentes das condutas dolosas acima
descritas, praticadas no período de 10/01/2011 a 31/12/2012.
Da análise conjunta dos elementos de prova e constatações expostos
acima, verifica-se que foi correta a análise das autoridades fiscais, uma vez
que demonstram que o Sr. Antônio Donizete de Sá, além de ser
administrador de fato da Autuada, agiu de forma dolosa em afronta a lei e
ao contrato social da referida pessoa jurídica.
O Sr. Antônio Donizete de Sá, em sede de impugnação, apresenta
alegações visando demonstrar que alguma das constatações e elementos
de prova arrolados acima não têm o condão de comprovar a configuração
da situação prevista no artigo 135, inciso III, do CTN.
Da análise de tais alegações, porém, verifica-se que as mesmas não
se sustentam.
A declaração prestada pelo advogado e contador da Autuada (Jair
Ancioto), ao contrário do que é aduzido na impugnação de fls. 2447 a 2471,
ajuda a comprovar a configuração do disposto no artigo 135, inciso III, do
CTN, pois ao indicar que o Sr. Antônio Donizete de Sá, além de ser o contato
da Autuada com o escritório de contabilidade, foi quem realmente teve a
iniciativa de constituir a referida pessoa jurídica e de solicitar suas
alterações contratuais, demonstra de maneira hialina que era ele (Antônio)
o principal administrador da empresa.

Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
61
O fato de existir procuração outorgada pela Autuada conferindo
amplos poderes ao Sr. Antônio Donizete de Sá para atuar em seu nome em
praticamente todos os atos, ao contrário do que é aduzido na impugnação
de fls. 2447 a 2471, também ajuda a comprovar a configuração do disposto
no artigo 135, inciso III, do CTN, pois demonstra quem de fato era o
administrador da referida pessoa jurídica.
Deve-se frisar, aqui, que o fato do Sr. Antônio Donizete de Sá não ser
formalmente sócio da Autuada, ao contrário do que parece entender, não
tem o condão de afastar a incidência do disposto no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, pois a responsabilidade prevista neste
dispositivo, conforme já dito no item 6 do presente voto (Responsabilidade
solidária da Sra. Vera Lúcia de Souza Borges), visa alcançar o administrador
da pessoa jurídica, independentemente do mesmo ser sócio ou de constar
seus poderes expressamente no estatuto ou contrato social.
Cabe ressaltar, ainda, que ao contrário do que parece ter entendido o
Sr. Antônio Donizete de Sá em alguns pontos de sua impugnação, a
imputação de sua responsabilidade solidária não ocorreu devido a apuração
de atos praticados com excesso de poderes na condição de mandatário
(artigo 135, inciso II, do CTN), mas sim, como já dito, pela apuração de atos
praticados em infração a lei e contrato social na condição de administrador
da pessoa jurídica.
A irregularidade apurada na terceira alteração contratual da Autuada
(fls. 271 a 276), ao contrário do que é alegado na impugnação de fls. 2447 a
2471, não é mero erro grosseiro, mas sim, um elemento de prova fortíssimo
a favor da procedência da imputação de responsabilidade solidária ao Sr.
Antônio Donizete de Sá, já que demonstra que ocorreu tentativa deliberada
e fraudulenta de atribuir formalmente a administração da mesma
(Autuada), que era exercida de fato por ele (Sr. Antônio Donizete de Sá), a
pessoa já falecida (Zilda Mancini de Sá), inclusive com a aposição de sua
assinatura na última folha do referido instrumento de alteração contratual
(terceira alteração contratual), conforme demonstrado abaixo:
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
62

A declaração feita por Roberto Sozzi da Silva, ao contrário do que entende o
Sr. Antônio Donizete de Sá, é mais um elemento que ajuda a comprovar que era o
real administrador da Autuada, já que é totalmente inverossímil, no mundo dos
negócios, que alguém receba assessoria gratuita de outra pessoa para administrar
uma sociedade empresária.
Deve-se frisar, por fim, que o elemento de prova coletado em ação
trabalhista não foi a existência de grupo econômico integrado pela Autuada,
como é afirmado na impugnação de fls. 2447 a 2471, mas sim a declaração feita
por ex-funcionário da Autuada (Róbson Luiz Cavalcante) de que o real
proprietário da mesma (Autuada) era o Sr. Antônio Donizete de Sá.
Diante do exposto, entendo que deve ser julgada procedente a imputação
de responsabilidade solidária ao Sra. Antônio Donizete de Sá, com base no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, pelos créditos tributários
lançados nos autos de infração não alcançados pela decadência, visto que restou
plenamente demonstrado que o mesmo, na condição de administrador de fato
da Autuada, infringiu dolosamente a lei e o contrato social da referida pessoa
jurídica.
Cabe ressaltar, porém, que mesmo que não se entendesse comprovado o
dolo, o que não ocorreu, tal situação não teria o condão de afastar a
responsabilidade solidária do Sr. Antônio Donizete de Sá, visto que, conforme já
dito no item 6 do presente voto (Responsabilidade solidária da Sra. Vera Lúcia de
Souza Borges), a configuração da responsabilidade solidária do administrador por
"infração de lei ou contrato social", prevista no artigo 135, inciso III, do CTN,
depende apenas da prova da configuração desta (infração de lei ou contrato
social), independentemente do ato ilícito ter sido praticado de forma culposa ou
dolosa por aquele (administrador).
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.617 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2017-67
63
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de:
 Não conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103;
 Conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a impossibilidade de agravamento da multa de ofício e reduzir a
multa de ofício qualificada ser reduzida para 100%, em obediência à
retroatividade benigna, mantendo a imputação de responsabilidade
solidária a Sra. Vera Lúcia de Souza Borges e ao Sr. Antônio Donizete de Sá
em relação aos créditos lançados que não foram exonerados.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2742
DF CARF MF
Original